Tribunal: STM
Processo: 7000546-11.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DA

ACUSAÇÃO PARA O AGRAVAMENTO DA PENA. ART. 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

COMUM. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO.

APELO DEFENSIVO. DESACATO. ART. 299 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM

PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ESTADO DE CÓLERA. NÃO

ACOLHIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE. TESTEMUNHOS

CONTRADITÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE LESÃO AO

BEM JURÍDICO TUTELADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO RECONHECIMENTO.

ATENUANTE DA ALÍNEA "C" DO INCISO III DO ARTIGO 72 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO

INCIDÊNCIA. ENUNCIADO Nº 231 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE

JUSTIÇA. APLICAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

MILITAR. AMEAÇA. ART. 223 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.

PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RESISTÊNCIA MEDIANTE AMEAÇA

OU VIOLÊNCIA. ART. 177 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.

AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. REFORMA DA SENTENÇA.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Ao contrário da pretensão defensiva dando conta de que o processo penal só pode ser concebido

como instrumento de salvaguarda da liberdade, isso, em absoluto, condiciona ao entendimento

segundo o qual seria inconstitucional a possibilidade de recurso ministerial tendente à reforma

de uma sentença absolutória, ou mesmo do agravamento de uma pena.

Nesses termos, considerando a dicção do art. 526 do Código de Processo Penal Militar, de

redação semelhante à do art. 593 do CPP comum, segundo o qual caberá o Recurso de Apelação

da Sentença definitiva de condenação ou de absolvição, bem como a redação do art. 510 do

referido Códex processual, no sentido de que, das decisões do Conselho de Justiça ou do auditor

poderão as partes interpor recurso de Apelação. Os referidos dispositivos infraconstitucionais

foram recepcionados pela ordem constitucional vigente, mormente no que diz respeito à

concretude do jus puniendi do Estado, na forma do inciso I do artigo 129 da Constituição Federal,

que confere ao Órgão ministerial a primazia da promoção da ação penal pública.

Preliminar de não conhecimento rejeitada. Decisão por unanimidade.

1) Apelo da Defensoria Pública da União:

O verbo desacatar quer dizer desprezar, faltar o respeito ou humilhar, sendo o sujeito ativo

qualquer pessoa, desde que o passivo secundário (o principal é o Estado) seja militar no exercício

da função ou atuando em função dela.

A conduta perpetrada pelo Acusado encontra perfeita adequação ao tipo penal descrito no art.

299 do Código Penal Militar, restando comprovado, inclusive, o elemento subjetivo do tipo penal

incursionador, qual seja o dolo consistente no ânimo de desacatar militar no exercício de função

de natureza militar ou em razão dela.

Para configuração do desacato não se exige que o agente atue com ânimo calmo e refletido, pois,

geralmente, a conduta é praticada em situações de alteração psicológica, agindo o agente

impulsionado por sentimentos de raiva, ódio ou rancor.

A simples leitura e confirmação dos impropérios proferidos pelo Acusado evidenciam o ânimo de

menosprezar a função militar desempenhada pelo Ofendido, notadamente porque confirmada

pela farta prova testemunhal, aí incluído o próprio filho do Réu.

Ao contrário do que sustentou a Defesa ao argumentar que dos autos infere-se que não há

elementos suficientemente seguros para configurar a materialidade do suposto delito praticado,

bem como que a fragilidade das provas é latente, não remanescem dúvidas acerca da autoria e

da materialidade delitivas, estando devidamente refutados os argumentos defensivos tendentes

à absolvição do Acusado.

O Princípio da Insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições

objetivas: "(i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da

ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão

jurídica provocada". No contexto da conduta descrita nos autos, as condições objetivas citadas

devem ser analisadas sob o prisma da preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina

militares.

Nas circunstâncias nas quais foi cometida a prática delituosa descrita nos autos, além do

comportamento reprovável, é inegável que a conduta perpetrada pelo Acusado viola gravemente

o bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora descrita no art. 299 do Código Penal

Militar, na medida em que se trata de militar com larga experiência, contando, inclusive, mais de

40 (quarenta) anos de serviço prestados ao Exército Brasileiro.

Considerando que a violenta emoção, prevista como circunstância atenuante na letra da alínea

"c" do inciso III do artigo 72 do Código Penal Militar, traduz-se na reação a um ato injusto, os

argumentos defensivos partem de pressuposto equivocado, notadamente naquilo que diz

respeito à alegação de que o Ofendido teria tentado prejudicar o Réu, quando, a bem da verdade,

simplesmente fazia cumprir as atribuições inerentes ao serviço que guarnecia no Hospital Militar

de Área de Manaus.

Ainda que se pudesse reconhecer a atenuante descrita na alínea "c" do inciso III do artigo 72 do

Código Penal Militar, considerando a pena-base aplicada pelo Juízo de primeiro grau em seu

mínimo legal de 6 (seis) meses de detenção, a sua incidência encontra óbice intransponível no

art. 73 do referido Códex Castrense, bem como no Enunciado nº 231 da Súmula de Jurisprudência

do Superior Tribunal de Justiça dando conta de que a incidência da circunstância atenuante não

pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Recurso não provido. Decisão por

unanimidade.

2) Apelo do Ministério Público Militar:

Para a configuração do delito encartado no art. 223 do Código Penal Militar, pressupõe-se um

anúncio de mal injusto ao Ofendido, o que se pode confirmar por palavra, escrito, gesto ou

qualquer outro meio simbólico, sendo meio de realização da ameaça por palavra o agente que

afirma que vai matar a vítima.

Ocorre, no entanto, que os depoimentos colhidos ao longo da instrução processual, e mesmo na

fase inquisitorial, não foram capazes de delimitar a ocorrência do delito.

Portanto, restando dúvida razoável, deve ser mantida a absolvição em homenagem ao Princípio

in dubio pro reo.

O tipo penal previsto no art. 177 do Código Penal Militar consuma-se quando o executor da

ordem ou quem o auxilia é atingido pelo ato violento ou toma conhecimento da ameaça.

A toda evidência, o Réu opôs-se à execução de ordem legal, notadamente impedir o acesso em

área restrita do Hospital Militar de Área de Manaus, tendo agredido com tapas o Ofendido,

restando caracterizado, portanto, o delito de resistência mediante violência previsto na norma

penal incriminadora.

Apelo ministerial provido em parte. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000546-11.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E ALFREDO JORGE CORREA DE SANTA RITA
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E ALFREDO JORGE CORREA DE SANTA RITA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
22/03/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a
preliminar de não conhecimento suscitada pela Defensoria Pública da União. No
mérito, por unanimidade, negou provimento ao Apelo defensivo e deu
provimento parcial ao Apelo ministerial para, reformando a Sentença prolatada
pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército da Auditoria da 12ª CJM,
condenar o Capitão R1 Ex ALFREDO JORGE CORREA DE SANTA RITA à pena de 1
(um) ano de detenção como incurso nas sanções dos arts. 177 e 299, c/c o art.
79, todos do Código Penal Militar, com a detração do tempo de prisão provisória,
na forma do art. 67 do referido Códex Castrense, concedendo-se o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do referido Código, com
a observância das condições estabelecidas no art. 626 do Código de Processo
Penal Militar, exceto a da alínea "a", designando ao Juízo de origem a
competência para presidir a Audiência Admonitória, nos termos do art. 611 do
Código de Processo Penal Militar, o regime prisional inicialmente aberto, em caso
de cumprimento da pena, conforme disposto no artigo 33, § 2º, alínea "c", do
Código Penal comum, e o direito de recorrer em liberdade, nos termos do voto do
Relator Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor),
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO
FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÕNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS.
Ausência justificada da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/03/2022 21:37:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af25320c
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000546-11.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE:
ALFREDO JORGE CORRÊA DE SANTA RITA e MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e ALFREDO JORGE
CORRÊA DE SANTA RITA.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. RECURSO
DA ACUSAÇÃO PARA O AGRAVAMENTO DA PENA. ART. 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL COMUM. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
MÉRITO. APELO DEFENSIVO. DESACATO. ART. 299 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ESTADO DE
CÓLERA. NÃO ACOLHIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE.
TESTEMUNHOS CONTRADITÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
AUSÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO
RECONHECIMENTO. ATENUANTE DA ALÍNEA "C" DO INCISO III DO ARTIGO 72 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. NÃO INCIDÊNCIA. ENUNCIADO Nº 231 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.
APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. AMEAÇA. ART. 223 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. RESISTÊNCIA MEDIANTE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. ART. 177 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUTORIA, MATERIALIDADE E
CULPABILIDADE COMPROVADAS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. UNANIMIDADE.
Ao contrário da pretensão defensiva dando conta de que o processo penal só pode ser
concebido como instrumento de salvaguarda da liberdade, isso, em absoluto, condiciona ao
entendimento segundo o qual seria inconstitucional a possibilidade de recurso ministerial
tendente à reforma de uma sentença absolutória, ou mesmo do agravamento de uma
pena.
Nesses termos, considerando a dicção do art. 526 do Código de Processo Penal Militar, de
redação semelhante à do art. 593 do CPP comum, segundo o qual caberá o Recurso de
Apelação da Sentença definitiva de condenação ou de absolvição, bem como a redação do
art. 510 do referido Códex processual, no sentido de que, das decisões do Conselho de
Justiça ou do auditor poderão as partes interpor recurso de Apelação. Os referidos
dispositivos infraconstitucionais foram recepcionados pela ordem constitucional vigente,
mormente no que diz respeito à concretude do jus puniendi do Estado, na forma do inciso I
do artigo 129 da Constituição Federal, que confere ao Órgão ministerial a primazia da
promoção da ação penal pública.
Preliminar de não conhecimento rejeitada. Decisão por unanimidade.
1) Apelo da Defensoria Pública da União:
O verbo desacatar quer dizer desprezar, faltar o respeito ou humilhar, sendo o sujeito ativo
qualquer pessoa, desde que o passivo secundário (o principal é o Estado) seja militar no
exercício da função ou atuando em função dela.
A conduta perpetrada pelo Acusado encontra perfeita adequação ao tipo penal descrito no
art. 299 do Código Penal Militar, restando comprovado, inclusive, o elemento subjetivo do

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/03/2022 21:37:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af25320c
tipo penal incursionador, qual seja o dolo consistente no ânimo de desacatar militar no
exercício de função de natureza militar ou em razão dela.
Para configuração do desacato não se exige que o agente atue com ânimo calmo e
refletido, pois, geralmente, a conduta é praticada em situações de alteração psicológica,
agindo o agente impulsionado por sentimentos de raiva, ódio ou rancor.
A simples leitura e confirmação dos impropérios proferidos pelo Acusado evidenciam o
ânimo de menosprezar a função militar desempenhada pelo Ofendido, notadamente
porque confirmada pela farta prova testemunhal, aí incluído o próprio filho do Réu.
Ao contrário do que sustentou a Defesa ao argumentar que dos autos infere-se que não há
elementos suficientemente seguros para configurar a materialidade do suposto delito
praticado, bem como que a fragilidade das provas é latente, não remanescem dúvidas
acerca da autoria e da materialidade delitivas, estando devidamente refutados os
argumentos defensivos tendentes à absolvição do Acusado.
O Princípio da Insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes
condições objetivas: "(i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma
periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e
(iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada". No contexto da conduta descrita nos
autos, as condições objetivas citadas devem ser analisadas sob o prisma da preservação
dos princípios da hierarquia e da disciplina militares.
Nas circunstâncias nas quais foi cometida a prática delituosa descrita nos autos, além do
comportamento reprovável, é inegável que a conduta perpetrada pelo Acusado viola
gravemente o bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora descrita no art. 299 do
Código Penal Militar, na medida em que se trata de militar com larga experiência,
contando, inclusive, mais de 40 (quarenta) anos de serviço prestados ao Exército
Brasileiro.
Considerando que a violenta emoção, prevista como circunstância atenuante na letra da
alínea "c" do inciso III do artigo 72 do Código Penal Militar, traduz-se na reação a um ato
injusto, os argumentos defensivos partem de pressuposto equivocado, notadamente
naquilo que diz respeito à alegação de que o Ofendido teria tentado prejudicar o Réu,
quando, a bem da verdade, simplesmente fazia cumprir as atribuições inerentes ao serviço
que guarnecia no Hospital Militar de Área de Manaus.
Ainda que se pudesse reconhecer a atenuante descrita na alínea "c" do inciso III do artigo
72 do Código Penal Militar, considerando a pena-base aplicada pelo Juízo de primeiro grau
em seu mínimo legal de 6 (seis) meses de detenção, a sua incidência encontra óbice
intransponível no art. 73 do referido Códex Castrense, bem como no Enunciado nº 231 da
Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dando conta de que a incidência
da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
Recurso não provido. Decisão por unanimidade.
2) Apelo do Ministério Público Militar:
Para a configuração do delito encartado no art. 223 do Código Penal Militar, pressupõe-se
um anúncio de mal injusto ao Ofendido, o que se pode confirmar por palavra, escrito, gesto
ou qualquer outro meio simbólico, sendo meio de realização da ameaça por palavra o
agente que afirma que vai matar a vítima.
Ocorre, no entanto, que os depoimentos colhidos ao longo da instrução processual, e
mesmo na fase inquisitorial, não foram capazes de delimitar a ocorrência do delito.
Portanto, restando dúvida razoável, deve ser mantida a absolvição em homenagem ao
Princípio in dubio pro reo.
O tipo penal previsto no art. 177 do Código Penal Militar consuma-se quando o executor da
ordem ou quem o auxilia é atingido pelo ato violento ou toma conhecimento da ameaça.
A toda evidência, o Réu opôs-se à execução de ordem legal, notadamente impedir o acesso
em área restrita do Hospital Militar de Área de Manaus, tendo agredido com tapas o
Ofendido, restando caracterizado, portanto, o delito de resistência mediante violência
previsto na norma penal incriminadora.
Apelo ministerial provido em parte. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/03/2022 21:37:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af25320c
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de não conhecimento suscitada
pela Defensoria Pública da União. No mérito, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo defensivo e
deu provimento parcial ao Apelo ministerial para, reformando a Sentença prolatada pelo Conselho Especial
de Justiça para o Exército da Auditoria da 12ª CJM, condenar o Capitão R1 Ex ALFREDO JORGE CORRÊA DE
SANTA RITA à pena de 1 (um) ano de detenção como incurso nas sanções dos arts. 177 e 299, c/c o art. 79,
todos do Código Penal Militar, com a detração do tempo de prisão provisória, na forma do art. 67 do referido
Códex Castrense, concedendo-se o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do
referido Código, com a observância das condições estabelecidas no art. 626 do Código de Processo Penal
Militar, exceto a da alínea "a", designando ao Juízo de origem a competência para presidir a Audiência
Admonitória, nos termos do art. 611 do Código de Processo Penal Militar, o regime prisional inicialmente
aberto, em caso de cumprimento da pena, conforme disposto no artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal
comum, e o direito de recorrer em liberdade.
Brasília, 22 de março de 2022.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE:
ALFREDO JORGE CORRÊA DE SANTA RITA e MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e ALFREDO JORGE
CORRÊA DE SANTA RITA.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos pela Defensoria Pública da União e pelo Ministério Público
Militar contra a Sentença do Conselho Especial de Justiça para o Exército da Auditoria da 12ª Circunscrição
Judiciária Militar, de 13 de abril de 2021, que condenou o Capitão R1 Ex ALFREDO JORGE CORRÊA DE SANTA
RITA à pena de 6 (seis) meses de detenção, como incurso na sanção do art. 299 do Código Penal Militar, com
o direito ao sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime inicial aberto e o direito de recorrer em liberdade; e
que absolveu o Acusado das sanções dos arts. 177, 223 e 299 do Código Penal Militar, com fulcro no artigo
439, alíneas "b" e "e", do Código de Processo Penal Militar; além disso, da absolvição pelo delito descrito no
art. 14 da Lei 10.826/03, com fundamento no artigo 439, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar.

O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia, nos seguintes termos:

"(...) Consta do incluso Auto de Prisão de Flagrante que, em 21 de outubro de 2017, por
volta das 12:50h, o denunciado tentou invadir o Serviço de Pronto Atendimento do Hospital
de Área de Manaus - SPA/HMAM, onde o seu filho estava em atendimento, resistindo à
execução de ato legal, ameaçando e desacatando militares em serviço. No decorrer dos
fatos, restou comprovado, ainda, que o denunciado portava ilegalmente arma de uso
permitido.
Conforme apurado, ao invadir área reservada do SPA/HMAM, o denunciado afirmou estar
em busca do 1º Ten Med Maykon da Silveira DIAS, alegando que o médico em questão não
havia prestado atendimento ao seu filho. No ato, o militar foi interceptado pelo Sd
RODRIGO Sousa Costa (fl. 238), militar responsável pela recepção do SPA.
Diante do visível descontrole do denunciado, o SD RODRIGO pediu para que o mesmo
mantivesse a calma, pois estava prejudicando o regular andamento das atividades do SPA,
e, buscando restabelecer a rotina regular de atendimento, determinou que o citado
aguardasse, na recepção, a chegada do médico.
Inconformado com a determinação do SD Rodrigo, o denunciado passou a agredir
verbalmente o militar, proferindo as seguintes frases: "sai daqui seu merda, sai da minha
frente", "você é um lixo", "você é um merda", "soldado só serve para fazer faxina" (fl. 238).
Na sequência dos fatos, o ofendido pediu, novamente, que o denunciado mantivesse a

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/03/2022 21:37:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af25320c
calma, quando foi agredido fisicamente com três tapas no braço.
No mesmo contexto, acionada por militares que presenciavam os fatos, a 1º Ten Ingrid
Lobo Ramos, que exercia a função de Oficial de Dia, tentou acalmar o denunciado. Sem
sucesso, a militar acionou o Superior de Dia, o Supervisor do Dia e comunicou os fatos ao
Diretor do HMAM. No momento em que adotava as citadas providências, a militar foi
informada acerca de nova ocorrência, que estaria em curso em frente ao SPA. Chegando
ao local, a militar presenciou o denunciado partindo em direção ao 2º Ten Thiago ESTEVES
Vedor.
A alteração em frente ao SPA ocorreu pelo fato do denunciado ter estacionado o seu
veículo de forma indevida, impedindo a saída do veículo do Ten ESTEVES do
estacionamento do HMAM.
Impossibilitado de sair com o seu carro, o Ten ESTEVES entrou no SPA e solicitou que o
denunciado afastasse o seu veículo, quando o mesmo passou a proferir ofensas, dentre as
quais: "você não vai tocar no meu carro, seu merda!". As ofensas continuaram fora do SPA,
quando o denunciado chamou o ofendido de "seu merda", "vagabundo" e "lixo".
Com o fim de evitar maiores transtornos, o TEN ESTEVES dirigiu-se ao estacionamento e,
com a ajuda de um soldado, afastou o carro do denunciado. Dentro do seu carro, quando
estava pronto para sair do estacionamento, o militar foi surpreendido com a chegada do
denunciado que, novamente transtornado, tentou tirar o militar de dentro do carro e
afirmou que daria um "tiro na cara" do mesmo.
Na continuação dos fatos, o denunciado foi segurado por sua filha, que pediu para que o
militar ofendido fosse embora, pois seu pai estava armado. Diante da situação extrema, o
Ten ESTEVES saiu do seu veículo entrou no HMAM.
Momentos depois, chegou ao local dos fatos o TC Pedro Antônio Ferreira (fl. 319), que,
acompanhado de Patrulha da Polícia do Exército, avistou o denunciado em frente ao SPA.
No ato, o militar identificou-se, informou o motivo pelo qual estava no HMAM e questionou
o denunciado acerca dos fatos.
Ainda alterado, o denunciado tentou justificar as suas atitudes questionando o tratamento
dado ao seu filho e afirmou que havia um carro atrapalhando a passagem do seu veículo,
ocasião em que, ao avistar o Ten ESTEVES, passou, novamente, a proferir ameaças,
afirmando que "o que era dele estava guardado; que depois acertaria com ele; que não
ficaria assim não".
Diante da confusão estabelecida, o TC Pedro Antônio Ferreira questionou o denunciado
acerca da sua identificação, recebendo a resposta de que os seus documentos estariam
dentro da sua mochila e que, no interior da mesma, havia uma pistola.
Em face da resposta apresentada, a autoridade militar determinou a realização de
procedimento de revista na mochila do denunciado, sendo encontrado o documento de
identificação e o armamento mencionado.
No tocante ao armamento, questionado pela autoridade militar, o denunciado não
apresentou o certificado de registro pertinente, razão pela qual a pistola foi imediatamente
apreendida.
Inconformado com o procedimento adotado, o denunciado, novamente, passou a
comportar-se de maneira hostil, elevando o tom de voz e avançando em direção à
autoridade militar, que, após prévia advertência, deu voz de prisão ao denunciado.
No Evento 1.2, Auto de Apreensão de Material, certificando a apreensão da Pistola Beretta,
modelo 950-B, Calibre 6.35, número de série E64668, de uso permitido, encontrada na
mochila do denunciado.
Por fim, após exauriente instrução, foi verificado que o supracitado armamento é eficiente
para produzir disparos, nos termos do Laudo Técnico Pericial nº 025/20118- BPE (fls.
146/159), e que o mesmo NÃO estava registrado, nem cadastrado, no Sistema de
Gerenciamento Militar de Armas - SIGMA e NÃO estava apostilado no Certificado de
Registro de Colecionador do denunciado (Eventos 51.2 e 99), evidenciando o porte
irregular de armamento de uso permitido.
Conforme exposto, assim agindo, o CAP QAO R1 ALFREDO JORGE CORRÊA DE SANTA RITA
livre e conscientemente, praticou os seguintes crimes:
A. Resistência mediante ameaça ou violência e desacato em face do Sd Rodrigo Sousa
Costa;
B. Ameaça e desacato em face do 2º Ten Thiago Esteves Vedor;

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/03/2022 21:37:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af25320c
C. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
Isto posto, DENUNCIO o CAP QAO R1 ALFREDO JORGE CORRÊA DE SANTA RITA como
incurso nas sanções dos artigos 177, 223 e 298 (duas vezes), todos do Código Penal Militar,
e 14 da Lei 10.826/03 (...)".

Constam dos autos, entre outros, os seguintes documentos:

1) Portaria do Auto de Prisão em Flagrante, de 21 de outubro de 2017, contendo o seguinte relato:

"(...) Vindo à minha presença, hoje, às 15 horas, no(a) Hospital Militar de Área de Manaus,
na cidade de/do Manaus, no Estado de/do Amazonas, conduzi ALFREDO JORGE CORREA
(sic) DE SANTA RITA - CAPITÃO QAO, no ato de ter o Capitão RI cometido um delito contra o
Sd RODRIGO SOUSA COSTA, quando se dirigiu à recepção do SPA por volta das 12:50h a
procura do Ten Med DIAS. Após informado pelo Sd RODRIGO que o médico estava vindo, o
Capitão RI empurrou o soldado, gritando e causando tumulto na sala de emergência. Foi
acionada à Oficial de Dia, TEN INGRID para tentar conter a situação e o mesmo gritou com
a mesma. Ainda por ter havido agressão verbal contra dois tenentes (Ten ESTEVES e Ten
DIAS). Foi chamado o Superior de Dia que também foi desrespeitado por gestos e palavras
do militar (...)";

2) Termo de Apreensão de Material, de 21 de outubro de 2017, que assim consignou:

"(...) Aos vinte e um dias do mês de outubro de 2017, no Quartel do Hospital Militar de Área
de Manaus - H Mil A Manaus, na cidade de Manaus, Estado do Amazonas, onde me
encontrava. Eu, PEDRO ANTÓNIO FERREIRA, Tenente Coronel do Exército, presidente
do flagrante, comigo a 2° Ten LEILA MARIA SANTANA HILARIÃO, identidade 120608777-5
(MD-EB), servindo de escrivã, procedo à apreensão dos materiais abaixo especificados
(relacionados com o delito especificado no auto de prisão em flagrante delito) encontrado
em poder do capitão QAO RI ALFREDO JORGE CORREA (sic) DE SANTA RITA (...)" (Grifos no
original);

3) Requerimento defensivo requerendo o Relaxamento da Prisão do Indiciado, datado de 22 de outubro de
2017, nos seguintes termos:

"(...) Por todo o exposto, requer-se a Vossa Excelência o reconhecimento da ilegalidade da
prisão em flagrante delito, com consequente RELAXAMENTO DA PRISÃO expedindo-se
o competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor do Requerente ALFREDO JORGE
CORRÊA DE SANTA RITA, por ser medida da mais salutar justiça.
Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento deste Douto Juízo, o que só se admite
para argumentar, requer seja concedida a Liberdade Provisória, nos termos do artigo 350,
caput, do CPP, por ser tratar de pessoa pobre nos termos da lei (...)" (Grifos no original);

4) Termo de Audiência de Custódia e Ata da 20ª Audiência de Custódia, datados de 23 de outubro de 2017,
nos seguintes termos:

"(...) o Juiz-Auditor, por não encontrar nenhuma ilegalidade no ato, homologou a prisão em
flagrante e concedeu LIBERDADE PROVISÓRIA ao flagranteado, com fulcro no art. 5°, LXVI,
da Constituição Federal/88, determinando, de pronto, a expedição de Alvará de Soltura em
favor de CAP QAO ALFREDO JORGE CORREA (sic) DE SANTA RITA (...)";

5) Alvará de Soltura nº 54/17, de 23 de outubro de 2017, cumprido nessa mesma data;

6) Boletim Regional da 12ª RM nº 200/2017, de 20 de outubro de 2017, constando a Escala de Serviço
referente ao dia 21 de outubro de 2017;

A Denúncia foi recebida em 21 de outubro de 2019, sendo o Réu devidamente citado no dia 6 de novembro
de 2019.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/03/2022 21:37:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af25320c
Em Audiência realizada no dia 23 de janeiro de 2020, foram inquiridas as seguintes testemunhas arroladas
pelo Ministério Público Militar:

1) Ten Cel Ex Pedro Antônio Ferreira, que afirmou:

"(...) Perguntado sobre os fatos relata que se deparou com o Acusado bastante alterado.
Que adentrou ao SPA para verificação dos fatos e que pediu ao Acusado para permanecer
no local. Que conversou com a Oficial-de-Dia. Que sabendo do armamento na mochila,
pediu para que se efetivasse uma revista e retirada do armamento da posse do Acusado e
assim foi procedido. Que a arma foi apreendida. Que estava carregada e municiada. Que
presenciou o Acusado proferindo palavras ao Tenente Esteves, a saber: "o que era dele
[Esteves] estava guardado; que depois acertaria com ele [Esteves]; que não ficaria assim
não" (...)";

2) 1º Ten Ex Maykon da Silveira Dias, que afirmou:

"(...) Perguntado sobre os fatos relata que presenciou parte dos fatos descritos na
denúncia. Que o contato que teve com o Acusado foi quando ele se dirigiu ao SPA e o
Acusado perguntou se ele sabia com quem estava falando. Que ele disse que não. Que se
apresentou e o Acusado não o ofendeu. Que o Acusado desceu a rampa do SPA e foi em
direção ao Tenente Esteves. Que não presenciou o que ocorreu com o Tenente Esteves.
Que viu apenas o Acusado indo em direção ao Tenente Esteves e pegou na blusa dele. Que
foi apenas o que presenciou (...)";

3) 1º Ten Ex Ingrid Lobo Ramos, que afirmou:

"(...) Perguntado sobre os fatos relata que naquele dia estava como Oficial de Dia do
Hospital. Que o Acusado estava na recepção da SPA muito alterado e "peitando" ela. Que
presenciou o momento em que o Acusado puxou o Tenente Esteves pela camisa e indo
para a "porrada". Que quando estava no interior do SPA, viu pela janela o momento em que
o réu puxou ESTEVES do interior do carro, todavia, não pôde confirmar os dizeres por estar
no interior do edifício. Que com relação ao Soldado Rodrigo, ela presenciou o momento em
que o Acusado empurrou o Sd RODRIGO, deu uns 2 ou 3 tapas no braço dele porque o
Soldado estava na porta impedindo sua entrada. Confirma que ouviu o réu falando para
RODRIGO que "Soldado era só pra fazer faxina", e que ele era um merda. Que ela era a
única militar que presenciou este momento (...)";
4) 1º Ten Mar Igor Sotaro Hara, que afirmou:
"(...) Perguntado sobre os fatos relata que é médico e que, no dia dos fatos, trabalhava no
plantão do Hospital juntamente com o Ten Dias. O depoente relata que, no momento do
ocorrido, o Ten Dias estava almoçando. Afirma que foi o depoente que ouviu os gritos [do
acusado] na seção de atendimento. Diz que ouviu os seguintes dizeres: "Vai chamar o Ten
Dias! Eu quero o Ten Dias!". Sobre os fatos envolvendo o Sd RODRIGO, o depoente relata
que estava em local que não lhe permitia ver tudo o que estava acontecendo, mas que
podia ouvir os envolvidos. Assevera que ouviu um soldado, que estava na porta do SPA,
falando "o senhor tá me agredindo!" e que, em seguida, ouviu um senhor falando "eu to te
agredindo mesmo" e "vai chamar o DIAS". Diz o depoente que havia muita "gritaria e
palavrão" e que escutou muito "se o meu filho estiver doente tu tá fudido" e "vai se fuder,
eu vou atrás de vocês, eu vou atrás de todo mundo". Que viu o Ten DIAS dirigir-se até a
porta para ver o que estava acontecendo, porém, como o réu estava muito exaltado, o
médico foi se esconder: primeiro foi à sala de medicações; depois, ao alojamento. Afirma
que o Ten Dias se escondeu porque estava com medo e porque ouviu as filhas do réu
falando que o mesmo estava armado. Ao final, o depoente ressalta que toda a situação
chamou a sua atenção porque o filho do réu não apresentava quadro grave e sequer
moderado: tanto é que foi tratado, examinado e logo depois foi liberado para a residência
(...)";

5) 2º Ten Ex Thiago Esteves Vedor, Ofendido, que afirmou:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/03/2022 21:37:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af25320c
"(...) Perguntado sobre os fatos relata que, na data dos fatos, era o sobreaviso da sua
especialidade e que foi ao hospital para dar alta em um paciente que tinha operado no dia
anterior. Quando foi sair do estacionamento, havia uma caminhonete atravessada em
frente ao SPA (trata-se do veículo do réu). Desceu do carro para ver se dava para tirar o
carro do caminho, pois obstava sua saída. Afirma que, quando abriu a porta do carro, foi
ofendido pelo réu ("vai tomar no seu cu"), dizendo que não removeria o carro dali. Em
razão disso, pediu ajuda de um soldado para tirar o carro. Alega que os dois empurraram o
carro, o que foi observado pelo réu. Nesse momento, chegou o Ten Dias, pelo que ficou
conversando com o oficial. Após, o ofendido entrou no seu carro para poder sair, porém o
réu correu em sua direção, pegou o ofendido pela camisa (puxando-o pela janela) e o tirou
do carro. Afirma que o réu disse que ia dar um tiro no ofendido e que daria um soco.
Assevera que os dois começaram a discutir, com empurrões, e que a filha do réu interveio,
ocasião em que o réu foi pegar uma bolsa onde estaria a arma. Na hora que ele foi pegar
arma na bolsa, a filha do acusado mandou o ofendido ir embora e o Soldado Rodrigo
também, pois ele estava armado. Que se sentiu ameaçado (...)";

6) Sd Ex Rodrigo Sousa Costa, Ofendido, que afirmou:

"(...) que, na data dos fatos, estava de serviço como auxiliar da recepção. Afirma que
estava fazendo uma triagem de uma senhora quando o réu chegou no hospital, dizendo
que precisava falar com o Ten Dias pois o seu filho estava passando mal. Em seguida,
começou a fazer a ficha do filho dele, porém neste momento o réu começou a se exaltar e
que teria ficado tão exaltado que a filha de outra paciente (a senhora cuja triagem estava
fazendo antes) pediu para que a mãe dela fosse retirada daquele local. O ofendido narra
que o réu queria entrar no SPA onde os pacientes ficam, mas estava muito exaltado. Em
razão disso, o ofendido pediu para ele se acalmar. Todavia, o réu estava muito agressivo,
ocasião em que ele começou a xingar o ofendido, dizendo que o ofendido era merda e que
"soldado só serve pra fazer faxina". Relata que continuou pedindo para ele se acalmar, pois
seu comportamento estava impedindo a triagem dos demais pacientes. Contudo, o réu
começou a gritar e foi nesse momento que ele externou sua intenção de querer entrar no
SPA. Ato contínuo, o ofendido barrou a entrada do réu ao SPA, momento em que o acusado
lhe agrediu com 3 tapas e palavras de baixo calão. Acrescenta que o réu lhe xingou
novamente, dizendo que era um merda, um lixo e que soldado só servia para fazer faxina.
Que nesse momento o Tenente Esteves adentrou e avisou que queria sair com o carro
dele, momento em que o Acusado se exaltou e proferiu ofensas ao Oficial dizendo que ele
não mexeria no carro dele e que ele era um 'merda'. Que eles foram para fora e
começaram a discutir. Que ouviu ele dizer que iria dar um tiro. Que eles foram para
agressões físicas. Que o Acusado jogou uma mochila no Tenente Esteves. Que ele deu uma
"gravata" no Acusado para que ele se acalmasse. Que viu que ele estava armado e se
retirou do local porque estava com medo. Que não presenciou nenhuma ameaça ao
Tenente Esteves, pois estava no SPA. Que não presenciou a discussão dos dois. (...)".

Foram inquiridas as seguintes testemunhas arroladas pela Defensoria Pública da União:

1) Civil Reginaldo Cruz de Souza, que afirmou:

"(...) Perguntado sobre os fatos relata que conhece o Acusado das atividades de estande de
tiro. Que estava presente no dia dos fatos, e que no estande de tiro o Acusado recebeu
uma ligação com a informação de que seu filho estava mal. Que o Acusado saiu do
estande, mas a arma ficou no estande. Que no momento em que o Acusado se dirigiu ao
hospital ele pegou o carro dele e seguiu o Acusado. Que quando chegou no local a
"confusão já estava feita". Que não viu o Acusado puxar arma para ninguém. Que viu o
soldado revistando e jogando as coisas do Acusado no chão. Que presenciou a discussão
entre o Acusado e o Ofendido Sd. Rodrigo. Que não presenciou nenhum episódio de ofensa
contra o Sd Rodrigo. Que com relação à Oficial-de-Dia ele também não viu nenhuma
agressão. Perguntado sobre o Tenente Esteves, que estava paisano, ele só viu que foi esse
oficial que fez a revista no carro do Acusado. Perguntando sobre o Cel Pedro (Oficial
Superior), disse que não se recorda. Que em nenhum momento o Acusado "puxou a arma

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/03/2022 21:37:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af25320c
lá". Perguntando se o Acusado ficou sabendo de algo ao receber a ligação, disse que ouviu
que o filho do Acusado poderia estar com meningite. Que o Acusado estava nervoso no
momento, pois achava que o filho estava doente (...)";

2) Civil Vivaldo Corrêa de Santa Rita Neto, filho do Réu, que afirmou:

"(...) Perguntado sobre os fatos relata que estava presente no pronto-socorro e que não se
recorda se o Acusado proferiu as palavras ofensivas da denúncia, pois estava passando
mal no momento e não estava escutando. Que estava presente e que se recorda que o Sd
Rodrigo foi agredido pelo réu, embora não se recorde se foram 3 tapas, como alegado.
Que, quando chegou ao hospital, sentou-se em uma cadeira, ao passo que o réu foi em
direção ao Sd Rodrigo. Que o Réu começou a se estressar com o Soldado porque queria ver
o tenente que atendeu o depoente anteriormente. Diz que o réu xingou o soldado,
proferindo palavras de baixo calão, mas que não se recorda quais foram as palavras. Que
posteriormente, chegou uma pessoa para tirar o carro da frente do carro dele. Que nesse
momento houve um desentendimento e agressão. Que o Soldado da recepção imobilizou o
Acusado para acalmá-lo. Quanto ao segundo acontecimento envolvendo o Tenente Esteves
disse que ouviu o Acusado dizendo que ele não iria mexer no carro dele. Que não houve
nada de "vou te dar um tiro na sua cara", mas sim uma discussão se iria o não tirar o carro.
Que não escutou nada relacionado ao "tiro na cara". Que a discussão se deu porque o
Acusado já estava estressado. Que antes disso caiu a arma da bolsa do Acusado. Que em
seguida o Sd Rodrigo imobilizou o Acusado (...)";

3) Civil Charles Augusto Sobreira, que afirmou:

"(...) Perguntado sobre os fatos relata que o Acusado saiu de uma oficina de tiro, onde
deixou o armamento dele em cima de uma mesa. Que um S1 teve uma "indelicadeza" com
o Acusado. Que nessa hora que teve esses fatos, pediu ao rapaz que estava com o
armamento para guardar o armamento no veículo do Acusado e comunica que a arma
deixada na oficina estava dentro do veículo. Que em momento algum presenciou as
ofensas. Que estava a aproximadamente uns 15 a 20 metros da "confusão". Que um
parente do Acusado faleceu de meningite há pouco tempo e que esse parente tinha a
mesma idade do filho e que isso pode ter influenciado no nervosismo do Acusado. Que o
Acusado em nenhum momento ofendeu o Sd Rodrigo. Que em momento posterior chegou
a Oficial-de-Dia e as coisas se acalmaram. Perguntando sobre o momento de suposta
ameaça proferida contra o Tenente Esteves, disse que não, que em momento algum houve
qualquer tipo de ameaça ou ofensa contra o Ofendido. Que não presenciou nenhuma
agressão contra nenhum militar. Que após uma hora mais ou menos chegou uma
guarnição, mas ele estava mais distante. Que o Acusado conversou com o oficial, que em
seguida fez uma revista (...)";
4) 1° Ten Ex Rakel Gouveia Duarte, que afirmou:
"(...) Perguntado sobre os fatos relata que é ex-mulher do acusado e testemunha arrolada
pela Defesa, relata que no dia do ocorrido estava de serviço na farmácia do Hospital. A
depoente afirma que, quando chegou no SPA, viu que o réu estava "extremamente
transtornado e muito nervoso", e diante disso começou "toda a confusão". Em razão do
comportamento do réu, a depoente se aproximou do filho para levá-lo ao interior do SPA,
ocasião em que foi empurrada pelo réu. Sobre os fatos envolvendo o Sd RODRIGO, a
depoente nega ter visto o acontecido, porém confirma ter ouvido todas as frases
constantes da denúncia. Afirma não conseguir recordar com exatidão todos os dizeres, pois
estava nervosa, mas lembra que o réu chamou um dos presentes de "filho da puta", que
chamou a depoente de "vagabunda" e que disse que "o pessoal não estava querendo
resolver nada" (...)".

Em 29 de junho de 2020, o Acusado foi Qualificado e Interrogado pelo Juízo a quo, tendo declarado que:

"(...) em 2015 estava em Tabatinga e casado com a Tenente. Que recebeu um convite do
General Teófilo, mas explicou que havia acabado de chegar na cidade e que ele e a esposa
ainda estavam se instalando. Que explicou ao General que precisava de um tempo para

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/03/2022 21:37:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af25320c
explicar ao Comandante da Unidade dele. Que ele disse para o general que só poderia ir no
final daquele ano. Que foi transferido junto com a esposa. Que a esposa lotou no HMAM.
Que ele é muito conhecido na localidade. Que é um oficial "rígido". Que no final de 2016 a
esposa organizava festa "gay" dentro do HMAM, com soldado, sargento e Major. Que ele
levou esse informe ao comandante do HMAM. Que pediu o divórcio e "botou ela para fora
de casa". Que levou o problema para o Comandante da região. Que o Comandante afastou
o sargento envolvido. Que ficou sabendo que a esposa tinha amante. Que ele prometeu
que nunca mais entraria no hospital, mas que teve um dia que o filho dele passou mal. Que
ele achou que o filho pudesse estar com meningite e que ficou desesperado, pois um
parente morreu em 3 (três) dias com a mesma doença. Diante disso, colocou o filho no
carro e chegando no hospital tinha apenas um soldado, 11:30h da manhã. Que o hospital
não havia emitido um prontuário para o filho. Que ele não invadiu nenhum hospital, pois lá
nem porta tinha. Que ele apenas mandou chamar o tenente que não havia atendido o filho.
Que o soldado disse para ele que não sairia para lá. Que disse provavelmente pode ter dito
que o soldado era um "merda" porque isso é praxe no quartel. Que a Oficial-de-Dia chegou
e se apresentou para ele. Que ele pediu para falar com o Tenente Dias. Que ao ver o
médico questionou o mau atendimento. Posteriormente, veio um Oficial a paisana de calça
jeans e perguntou de quem era o carro que estava lá fora. Que mandou tirar "essa merda
daí". Que o Tenente entrou no carro dele, e que nesse momento puxou o Ofendido de
dentro do carro dele mesmo, e não do carro do Ofendido. Que o Ofendido o xingou de
dentro do carro. Que ele estava com 3 (três) armas e que em nenhum momento ameaçou
o Ofendido. Que a Tenente Raquel é uma "má caráter de nascença". Que ao ser preso foi
colocado no xadrez do batalhão, mesmo sendo Oficial. Que não ofendeu ninguém e não
falou nenhuma palavra de baixo calão. Que o Soldado estava errado, sem farda adequada
e barbudo. Que a mãe do filho dele, a Tenente Raquel, estava no hospital e não pediu
nenhum exame para o filho. Perguntando se alguém o ofendeu, disse que foi bem atendido
pelo Soldado, até ele dizer que não iria sair dali. Que ele apenas se desentendeu com o
Ofendido Tenente Esteves porque ele estava mal vestido e foi mal educado ao pedir para
tirar o carro. Que ele disse que depois iria acertar porque não sabia que ele era Tenente, e
não para ameaçá-lo de nada. Que o Ofendido entrou no carro dele, e que retirou o Tenente
porque tinha armas e explosivos e que ficou preocupado. Que o Tenente Esteves mentiu ao
dizer que ele o retirou do carro de sua propriedade, que foi na verdade o Tenente que
entrou no carro dele sem autorização. Que disse ao Sd Rodrigo que era um "merda" sim,
mas que disse que ele "estava um lixo" porque nem o nome tinha na farda. Que não
agrediu o Sd Rodrigo. Que não deu os supostos tapas. Perguntando sobre o episódio com o
Tenente Esteves, em que foi dito que ele disse: "vou dar um tiro na cara dele", afirmou que
não disse essas palavras.".

Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o Parquet Castrense nada requereu. A Defesa, por
sua vez, requereu "(...) seja oficiado ao HMAM para que forneça cópia da norma interna que regulamenta o
uso de uniformes pelo pessoal em serviço, em conformidade com o RU (...)".

Em 3 de agosto de 2020, foi acostado aos Autos o Ofício nº 60-AAAJurd/DIREÇÃO/Gab Dir, de 3 de agosto de
2020, que encaminhou cópia das Normas Gerais de Ação do Hospital Militar de Área de Manaus.

Na fase do art. 428 do Código de Processo Penal Militar, em Alegações Escritas, o Órgão de Acusação
requereu a condenação do Acusado "(...) como incurso nas penas do artigo do art. 177, 223 e 299, todos do
Código Penal Militar (...)", manifestando-se, ainda, pela "(...) absolvição em relação ao crime previsto no art.
299, do CPM (em relação ao Ten Esteves), com base no art. 439, "b", do CPPM (...)", reiterando:

"(...) a autoria e a materialidade estão devidamente comprovadas no conjunto probatório
colacionado aos autos. Ao longo da instrução, demonstrou-se que o fato é típico e ilícito, e
que o agente é culpável. Ademais, a Defesa não logrou êxito em comprovar quaisquer
excludentes de ilicitude ou culpabilidade no presente caso.
Desta forma, a condenação é medida que se impõe, sem embargo de outras alegações
fáticas e jurídicas que se fizerem necessárias por ocasião dos Debates da Sessão de
Julgamento (...)".

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/03/2022 21:37:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af25320c
Já a Defensoria Pública da União, inicialmente requereu "(...) a remessa dos autos ao MPM para que, nos
termos do art. 28-A do CPP combinado com o artigo 3 "a" do CPPM, se manifeste e formalize a referida
proposta de acordo ou fundamente a impossibilidade de fazê-lo (...)".
Pugnou, também, pela absolvição do Réu "(...) ante a ausência de tipicidade delituosa, vez que inexistem os
requisitos necessários para a sua caracterização, com base no art. 439, "b" e "e" do CPPM (...)", tendo em
vista "(...) a insuficiência de provas e estado emocional do agente, movido por violenta emoção (...)".
Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pugnou pela "(...) fixação da pena abaixo do mínimo legal, e,
alternativamente, o reconhecimento dos bons antecedentes que possui (...)".

Em 21 de outubro de 2020, a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM indeferiu o
requerimento de remessa prévia dos Autos ao Ministério Público Militar para formulação de Acordo de Não
Persecução Penal, considerando que "(...) os fundamentos jurídicos invocados não são aplicáveis ao
processo penal militar (...)", e declarou "(...) o processo em ordem, na forma do Art. 430, do CPPM (...)".

Em Sessão de Julgamento realizada no dia 17 de março de 2021, inicialmente procedeu-se à deliberação
sobre o pedido da Defesa acerca da manifestação do Ministério Público Militar sobre a aplicação ao caso do
Acordo de Não Persecução Penal, constante da parte inicial das alegações escritas da Defensoria Pública da
União, tendo a Procuradora se manifestado contrariamente à aplicação do instituto penal, em razão da
especialidade da Justiça Militar e em consonância com o entendimento do Superior Tribunal Militar.

Na sequência, dando prosseguimento ao julgamento, o Conselho Especial de Justiça para o Exército da
Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar, por unanimidade, decidiu:

"(...) julgar parcialmente procedente a denúncia para CONDENAR o acusado CAP R/1
ALFREDO JORGE CORREA (sic) DE SANTA RITA nas sanções do art. 299, caput, do CPM,
quanto ao ofendido Sd Rodrigo Sousa Costa, aplicando-lhe a pena definitiva de 6 (seis)
meses de detenção, concedidos o benefício do sursis e o direito de apelar em liberdade, e
reconhecido o regime inicial aberto, no caso de cumprimento da pena em estabelecimento
penal; e, também por unanimidade de votos, decidiu ABSOLVER o referido acusado dos
demais fatos (artigos 177, 223 e 298, este quanto ao 2º Ten Thiago Esteves Vedor, todos
do Código Penal Militar, e artigo 14 da Lei 10.826/03) (...)".

A Sentença foi disponibilizada no Sistema e-Proc/JMU no dia 13 de abril de 2021, tendo sido intimados a
Defesa Pública e o Ministério Público Militar em 23 de abril de 2021.

O Parquet Castrense e o Órgão de Defesa interpuseram, tempestivamente, os presentes Recursos de
Apelação em 28 de abril de 2021 e em 4 de maio de 2021, respectivamente, os quais foram recebidos pelo
Juízo a quo em 13 de maio de 2021.

Em Decisão prolatada em 13 de maio de 2021, o Juiz Federal da Justiça Militar da União da Auditoria da 12ª
Circunscrição Judiciária Militar recebeu "(...) os recursos de Apelação interpostos pelos ilustres
representantes da Defensoria Pública da União e do Ministério Público Militar (...)" tendo em vista terem
preenchidos "(...) os requisitos de cabimento e tempestividade (...)".

Em suas Razões, o Ministério Público Militar pugnou pela reforma da Sentença para "(...) condenar o ﻿Cap
QAO R1 ALFREDO JORGE CORREA (sic) DE SANTA RITA, como incurso nas penas do art. 177 e do art. 223,
ambos do CPM (...)", argumentando, para tanto, que:

"(...) No caso em concreto, as supostas inconsistências apontadas em sentença não são
aptas a infirmar a acusação, exaustivamente fundamentada em face do conjunto fático-
probatório produzido nos autos, orientado em face dos princípios constitucionais
pertinentes e eficaz na busca pela verdade real. O réu é culpado, além de qualquer dúvida
razoável (...)".

Ao contrarrazoar o pedido ministerial, a Defesa arguiu preliminar de não conhecimento do Recurso da
Acusação, argumentando, para tanto, que o "(...) Ministério Público não pode apelar de absolvição de réu
(...)".

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/03/2022 21:37:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af25320c
No mérito, contrapondo-se aos argumentos expendidos pelo Ministério Público Militar, requereu fosse "(...)
negado provimento à Apelação (...)".

Por sua vez, em suas Razões recursais, a Defensoria Pública da União sustentou a "INEXISTÊNCIA DE
DESACATO", aduzindo, para tanto, que "(...) Para a caracterização do tipo penal, é necessário o dolo
específico, o que não se demonstrou nos autos (...)", uma vez que "(...) Momentos de ira, cólera ou explosão
emocional, justificadas pelas circunstâncias fáticas concretas, podem afastar o ânimo de desacato do agente
(...)", acrescentando, ainda, que "(...) não basta a enunciação de palavras ofensivas proferidas em momento
de raiva ou de exaltação (...)".

Portanto, considerando não ter havido a "(...) intenção deliberada de desacatar o militar, mas, apenas expor
a sua indignação e consequente (sic) protestos por um melhor atendimento médico e nervosismo por conta
do estado de saúde do filho (...)", requereu a absolvição do Acusado com fundamento na alínea "b" do artigo
439 do Código de Processo Penal Militar.

Alternativamente, considerando que "(...) Dos autos infere-se que não há elementos suficientemente
seguros para configurar a materialidade do suposto delito praticado (...)", uma vez que "(...) As testemunhas
não são uníssonas e se verifica que existe contradições entre elas, o que já é suficiente para que se imponha
o princípio in dubio pro reo (...)", a Defensoria Pública da União pugnou pela absolvição do Acusado com
base no artigo 439, alíneas "b" e "e", do Código de Processo Penal Militar.

Além disso, a Defesa Pública também sustentou que "(...) Os depoimentos apontam que o acusado estava
sob forte emoção, em virtude de acreditar piamente que seu filho corria risco de vida, o que foi corroborado
pela negligência médica recebida pelo menor.", devendo ser reconhecida a atipicidade da conduta pela
ausência de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora, aplicando-se o Princípio da
Insignificância, absolvendo-se o Réu com fulcro na alínea "b" do artigo 439 do Código de Processo Penal
Militar.

Por fim, a Defesa sustentou que "(...) A suposta vítima mesmo vendo o desespero do réu, ainda desrespeitou
a ordem para chamar o médico que havia atendido seu filho, o que desencadeou a suposta prática delitiva
(...)". Nessas circunstâncias, considerando que o "(...) Soldado quis prejudicar ainda mais o militar que já
enfrentava uma estressante situação (...)", a Defesa requereu o reconhecimento da atenuante prevista na
alínea "c" do inciso III do artigo 72 do Código Penal Militar, juntamente com os bons antecedentes criminais
para a fixação da pena a ser aplicada ao Acusado.

Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar refutou os argumentos defensivos e requereu o "(...) não
provimento da apelação interposta (...)".

Em Parecer da lavra da Exma. Sra. Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. Arilma Cunha da Silva, a
Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo "(...) conhecimento dos Recursos de Apelação, e, no
mérito, pronuncia-se pelo provimento do Apelo Ministerial e desprovimento do Apelo defensivo (...)".

O Exmo. Sr. Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

A Defensoria Pública da União arguiu a preliminar de não conhecimento do Recurso ministerial, sob o
argumento segundo o qual seria "(...) inconstitucional a base legal (art. 593, do CPP) naquilo que autoriza o
Ministério Público a apelar contra sentença criminal, para reformá-la com vistas a condenar o réu ou a
agravar-lhe a condenação (...)".

A despeito de a tese defensiva trazida nas Contrarrazões recursais ter sido extraída da Decisão do Supremo
Tribunal Federal que, nos autos do Habeas Corpus nº 73.338-7/RJ, de relatoria do eminente Ministro Celso de

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/03/2022 21:37:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af25320c
Mello, ressalvou que "(...) o processo penal só pode ser concebido e assim deve ser visto como instrumento
de salvaguarda da liberdade do réu (...)", os argumentos não merecem acolhida, pois, a toda evidência,
partem de pressuposto equivocado e descontextualizado, bastando, para tanto, compulsar detidamente o
inteiro teor do Acórdão citado, senão, vejamos.

Primeiramente, deve-se atentar que o pressuposto anteriormente citado foi extraído pontualmente de uma
decisão prolatada em sede de habeas corpus, cuja índole constitucional, sabidamente, tutela a liberdade de
locomoção do agente contra ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade coatora, nos termos do
artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e do art. 466 do CPPM, cujo teor estabelece que "Conceder-
se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua
liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder".

O bem jurídico tutelado, portanto, é a liberdade de locomoção, o direito de ir, vir ou ficar. Na lição de José
Frederico Marques (Elementos de Direito Processual Penal. Forense. São Paulo. 1965. v. 4. p. 383):

"(...) incluindo a Constituição, o direito de ir e vir, entre um dos direitos concernentes à
liberdade, que deve ser tutelado e assegurado, violá-lo ou pô-lo em perigo, por ilegalidade
ou abuso de poder, será atentar contra a própria Constituição. Daí, o habeas corpus como
instrumento ou meio destinado a prevenir a irregularidade constitucional, ou a restaurar a
situação que se apresenta como lesiva do ius libertatis constitucionalmente proclamado."
(Grifo nosso).

Nesse contexto, o precedente revela, de forma clara e inequívoca, que se por um lado é fato que o processo
penal objetiva a salvaguarda da liberdade do réu, esse mister decorre da estrita observância das garantias
constitucionais inerentes ao processo criminal, notadamente as que dizem respeito à observância irrestrita
da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, entre outras, as quais, se descumpridas ao
longo da instrução, e mesmo antes dela, podem render ensejo ao acolhimento do remédio heroico.

Afinal, segundo Heráclito Antônio Mossin (Habeas Corpus: antecedentes históricos, hipóteses de impetração,
processo, competência e recursos, modelos de petição, jurisprudência. 5ª ed. Atlas. São Paulo. p. 64):

"(...) a ilegalidade a que se refere o legislador constitucional deve ser estendida a todo ato
ou ação que se promova contrariamente ao que está instituído em lei, ou que seja
excedente ao seu teor. Assim sendo, a ilegalidade pode traduzir arbitrariedade, quando se
revela um excesso de autoridade ou a prática de ato abusivo ou não autorizado
legalmente. Portanto, desde que o ato coativo ou ameaçado de sê-lo, em sentido amplo,
não encontra parâmetro ou suporte legal é ele ilegal, passível de ser corrigido pelo remédio
heróico do habeas corpus (...)".

Não por acaso a ementa do Habeas Corpus paradigma mencionado pela Defesa foi assim redigida, deixando
clara a descontextualização:

"(...) A persecução penal rege-se, enquanto atividade estatal juridicamente vinculada, por
padrões normativos, que, consagrados pela constituição e pelas leis, traduzem limitações
significativas ao poder do Estado. Por isso mesmo, o processo penal só pode ser concebido
- e assim deve ser visto - como instrumento de salvaguarda da liberdade do réu.".

Portanto, ao contrário da pretensão defensiva dando conta de que o processo penal só pode ser concebido
como "(...) instrumento de salvaguarda da liberdade (...)", isso, em absoluto, condiciona ao entendimento
segundo o qual seria inconstitucional a possibilidade de recurso ministerial tendente à reforma de uma
sentença absolutória, ou mesmo do agravamento de uma pena, até mesmo porque o inteiro teor do Acórdão
trazido à baila pela Defesa revela que "(...) a condenação imposta ao ora Paciente pelo Magistrado
sentenciante de primeiro grau foi de 2 anos de reclusão (quadrilha armada) e de 6 meses de prisão simples,
e multa (jogo do bicho) (...)", tendo sido absolvido pelo delito de corrupção de menores.

A partir dessa Sentença, o Ministério Público recorreu objetivando não só a condenação pelo delito de
corrupção de menores, como também pelo agravamento das penalidades em relação aos demais delitos, o
que foi integralmente acolhido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/03/2022 21:37:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af25320c

Nada obstante, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, deferiu em parte o pedido do
Habeas Corpus nº 73.338-7/RJ anteriormente citado "(...) para invalidar o Acórdão do TJRJ, no ponto em que
este, dando provimento à apelação do Ministério Público, condenou o ora Paciente pela prática do crime de
corrupção de menores (...)", sob o fundamento segundo o qual:

"(...) não existe nestes autos, qualquer prova documental idônea - menos, ainda, a própria
certidão de nascimento dos alegadamente menores (...) que substancie a acusação penal
concernente ao delito de corrupção de menores atribuído ao ora Paciente (...).".

Nessas circunstâncias, a toda evidência, a condenação operada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro, então Autoridade indigitada coatora no referido habeas corpus, constituiria clara e inequívoca
ilegalidade/abuso que poderia interferir no status libertatis do Paciente, o que foi prontamente reconhecido e
reparado naquela sede mandamental, sem, contudo, que a Excelsa Corte deixasse de referendar a
exasperação da pena requerida e operada pelo TJRJ quando destacou, no inteiro teor do Acórdão
mencionado que "(...) a condenação penal imposta ao Paciente em sede recursal guarda absoluta coerência
lógico-jurídica entre a motivação e a parte dispositiva do Acórdão (...)".

Perceba-se, pois, que o tema relativo à alegada inconstitucionalidade do Órgão de Acusação para a
interposição de recurso tendente a exasperar uma condenação ou mesmo buscá-la contra o decreto
absolutório passou à margem de qualquer acolhimento pela Excelsa Corte.

Nesses termos, considerando a dicção do art. 526 do Código de Processo Penal Militar (de redação
semelhante à do art. 593 do CPP comum), segundo o qual caberá o Recurso de Apelação da "(...) sentença
definitiva de condenação ou de absolvição (...)", bem como a redação do art. 510 do referido Códex
processual, no sentido de que, das decisões do Conselho de Justiça ou do auditor "(...) as partes poderão
interpor os seguintes recursos (...) apelação (...)", os referidos dispositivos infraconstitucionais foram
recepcionados pela ordem constitucional vigente, mormente no que diz respeito à concretude do jus
puniendi do Estado, na forma do inciso I do artigo 129 da Constituição Federal, que confere ao Órgão
ministerial a primazia da promoção da ação penal pública.

Esta Corte Castrense já enfrentou o tema trazido à baila pelo Órgão de Defesa Pública, tendo firmado
entendimento no sentido de que há "(...) interesse recursal do Ministério Público Militar quando o recurso de
apelação se basear na alteração do fundamento do decreto absolutório, seja in pejus ou in mellius, com
vistas à correta aplicação da lei." (Recurso em Sentido Estrito nº 7000098-43.2018.7.00.0000, Relator:
Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi, DJe: 11/4/2018).

Portanto, o Ministério Público Militar é Parte legítima para interpor o presente Recurso de Apelação.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento suscitada pela Defensoria Pública da União.

MÉRITO

Insurgem-se a Defensoria Pública da União e o Ministério Público Militar contra a Sentença do Conselho
Especial de Justiça para o Exército da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar, de 13 de abril de 2021,
que condenou o Capitão R1 Ex ALFREDO JORGE CORRÊA DE SANTA RITA à pena de 6 (seis) meses de
detenção, como incurso na sanção do art. 299 do Código Penal Militar, com o direito ao sursis pelo prazo de
2 (dois) anos, o regime inicial aberto e o direito de recorrer em liberdade; e que absolveu o Acusado das
sanções dos arts. 177, 223 e 299, com fulcro no artigo 439, alíneas "b" e "e", do Código de Processo Penal
Militar; além disso, da absolvição pelo delito descrito no art. 14 da Lei 10.826/03, com fundamento no artigo
439, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar.

Para melhor entendimento da controvérsia, faz-se imperioso estabelecer a cronologia dos acontecimentos
descritos na Peça Vestibular.

Na manhã do dia 21 de outubro de 2017, o Civil Vivaldo Corrêa de Santa Rita Neto, filho do Acusado,
reportando dores de cabeça, compareceu ao Serviço de Pronto Atendimento do Hospital de Área de Manaus

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/03/2022 21:37:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af25320c
- SPA/HMAM conduzido pela sua irmã, identificada nos autos pelo nome Giselly, tendo sido atendido pelo 1º
Ten Ex Maykon da Silveira Dias que, após examiná-lo, o orientou a retornar para casa com a indicação de
um analgésico.

Posteriormente, aproximadamente às 12h50min dessa mesma data, o Acusado, Capitão R1 Ex ALFREDO
JORGE CORRÊA DE SANTA RITA, dirigiu-se ao citado nosocômio em busca de novo atendimento médico para
seu filho, uma vez que as dores de cabeça permaneciam. O Acusado dirigiu-se à recepção do hospital e, em
tom exacerbado, questionou o Sd Ex Rodrigo Sousa Costa, militar que guarnecia o serviço de auxiliar ao
Serviço de Pronto Atendimento (SPA), sobre o paradeiro do 1º Ten Ex Maykon da Silveira Dias que havia
atendido o seu filho na parte da manhã, tendo sido orientado a aguardar para o preenchimento do
formulário de atendimento, tendo em vista que o citado militar realizava consulta em outros pacientes na
emergência do Posto Médico.

O Acusado, por sua vez, insistiu com o militar de serviço que entraria na área restrita de atendimento para
encontrar o referido médico, tendo sido interpelado pelo Sd Ex Rodrigo Sousa Costa que "(...) pediu para ele
se acalmar (...) Todavia, o réu estava muito agressivo (...)", passando a proferir os seguintes impropérios ao
Ofendido: "(...) sai daqui seu merda, sai da minha frente (...) você é um lixo (...) você é um merda (...)
soldado só serve para fazer faxina (...)".

A partir disso, o Ofendido Sd Ex Rodrigo Sousa Costa novamente pediu ao Acusado que se acalmasse, "(...)
contudo o réu começou a gritar e foi nesse momento que ele externou sua intenção de querer entrar no SPA
(...)". Ao tentar impedir que o Cap R1 Ex ALFREDO JORGE CORRÊA DE SANTA RITA tivesse acesso ao local
restrito, "(...) o acusado lhe agrediu com 3 tapas e palavras de baixo calão (...) o réu lhe xingou novamente,
dizendo que era um merda, um lixo, e que soldado só servia para fazer faxina (...)".

Os fatos narrados pelo Ofendido foram presenciados pela 1º Ten Ex Ingrid Lobo Ramos que guarnecia o
serviço de Oficial-de-Dia ao Hospital Militar de Área de Manaus, tendo sido de pronto acionada. Destaque-se,
por oportuno, que a referida militar presenciou as agressões e as palavras de menoscabo dirigidas ao
Ofendido, sendo certo que interpelou o Acusado para identificá-lo e, igualmente, tentou acalmá-lo, porém,
não logrando êxito no seu intento, razão pela qual decidiu acionar seus superiores hierárquicos.

Enquanto se desenrolava esse entrevero, o 2º Ten Ex Thiago Esteves Vedor, "(...) que era o sobreaviso da
sua especialidade e que foi ao hospital para dar alta em um paciente (...)", relatou que "(...) havia uma
caminhonete atravessada em frente a SPA (tratava-se do veículo do réu)", destacando ainda que esse
veículo "(...) obstava a sua saída (...)". Ato contínuo, segundo o depoimento do Ofendido Sd Ex Rodrigo
Sousa Costa:
"(...) nesse momento o Tenente Esteves adentrou e avisou que queria sair com o carro
dele, momento em que o Acusado se exaltou e proferiu ofensas ao Oficial dizendo que ele
não mexeria no carro dele e que ele era um 'merda' (...)".

Ainda segundo o depoimento do Sd Ex Rodrigo Sousa Costa, a partir disso, o Cap R1 Ex ALFREDO JORGE
CORRÊA DE SANTA RITA e o 2º Ten Ex Thiago Esteves Vedor "(...) foram para fora e começaram a discutir
(...)", sendo que, segundo consta do depoimento do referido profissional de saúde, com a ajuda de um
Soldado, empurrou o carro do Acusado e, ao entrar "(...) no seu carro para poder sair (...)", foi surpreendido
pelo Réu que correu em sua direção "(...) pegou o ofendido pela camisa (puxando-o pela janela) e o tirou do
carro (...)". O 2º Ten Ex Thiago Esteves Vedor ainda declarou que "(...) o réu disse que ia dar um tiro no
ofendido e que daria um soco (...)", acrescentando, também, que houve discussão e empurrões "(...) e que a
filha do réu interveio (...) mandou o ofendido ir embora e o Soldado Rodrigo também, pois ele estava
armado. Que se sentiu ameaçado (...)".

Devidamente acionado pela Oficial-de-Dia, chegou ao local do entrevero o Ten Cel Ex Pedro Antônio Ferreira
acompanhado da Patrulha da Polícia do Exército, tendo se identificado ao Acusado em frente ao SPA
questionando-o sobre os fatos até então ocorridos, tendo obtido do Réu respostas tendentes a justificar suas
condutas relacionadas ao tratamento do seu filho no HMAM.

Em seu depoimento colhido em Juízo, o citado Oficial Superior afirmou que o Acusado estava bastante
alterado e que, tendo conversado com a Oficial-de-Dia acerca dos fatos, soube do armamento na mochila e
"(...) pediu para que se efetivasse uma revista e retirada do armamento da posse do Acusado e assim foi

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/03/2022 21:37:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af25320c
procedido (...) que a arma foi apreendida (...) que estava carregada e municiada (...)", acrescentando, ainda,
que presenciou o Acusado dirigindo-se ao 2º Ten Ex Thiago Esteves Vedor dizendo-lhe que "(...) o que era
dele estava guardado; que depois acertaria com ele; que não ficaria assim não (...)". Em consequência, o
Ten Cel Ex Pedro Antônio Ferreira deu voz de prisão ao Acusado.

A partir disso, submetido a Audiência de Custódia, foi concedida a liberdade provisória ao Réu.

Destaque-se, por oportuno, que a Denúncia foi ofertada pelo Ministério Público Militar que, inicialmente,
descartou a conduta de ameaça prevista no art. 223 do Código Penal Militar em relação ao TCel Ex Pedro
Antônio Ferreira e ao 1º Ten Ex Maykon da Silveira Dias, tendo em vista não restar demonstrado que "(...) o
flagranteado tenha agido imbuído da vontade de causar um mal injusto e grave (...) tampouco os referidos
militares tenham se sentido intimidados (...)", sendo requerido o arquivamento parcial dos autos em relação
a esses fatos, o que foi acolhido pelo Juízo da Auditoria da 12ª CJM em Decisão de 21 de outubro de 2019, na
qual foi recebida a Denúncia em relação aos demais crimes.

Delineada a dinâmica dos acontecimentos e tratando-se de Recursos interpostos pela Defensoria Pública da
União e pelo Órgão de Acusação, passamos à análise individual dos pedidos.

1) Apelação interposta pela Defensoria Pública da União

Em suas Razões, a Defesa insurgiu-se contra a condenação de primeiro grau pelo delito de desacato previsto
no art. 299 do Código Penal Militar, sustentando a "INEXISTÊNCIA DE DESACATO", aduzindo, para tanto, que
"(...) Para a caracterização do tipo penal, é necessário o dolo específico, o que não se demonstrou nos autos
(...)", uma vez que "(...) Momentos de ira, cólera ou explosão emocional, justificadas pelas circunstâncias
fáticas concretas, podem afastar o ânimo de desacato do agente (...)", acrescentando, ainda, que "(...) não
basta a enunciação de palavras ofensivas proferidas em momento de raiva ou de exaltação (...)".

Portanto, considerando não ter havido a "(...) intenção deliberada de desacatar o militar, mas, apenas expor
a sua indignação e consequente (sic) protestos por um melhor atendimento médico e nervosismo por conta
do estado de saúde do filho (...)", requereu a absolvição do Acusado com fundamento na alínea "b" do artigo
439 do Código de Processo Penal Militar.

Alternativamente, considerando que "(...) Dos autos infere-se que não há elementos suficientemente
seguros para configurar a materialidade do suposto delito praticado (...)", uma vez que "(...) As testemunhas
não são uníssonas e se verifica que existe contradições entre elas, o que já é suficiente para que se imponha
o princípio in dubio pro reo (...)", a Defensoria Pública da União pugnou pela absolvição do Acusado com
base no artigo 439, alíneas "b" e "e", do Código de Processo Penal Militar.

Além disso, a Defesa Pública também sustentou que "(...) Os depoimentos apontam que o acusado estava
sob forte emoção, em virtude de acreditar piamente que seu filho corria risco de vida, o que foi corroborado
pela negligência médica recebida pelo menor.", devendo ser reconhecida a atipicidade da conduta pela
ausência de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora, aplicando-se o Princípio da
Insignificância, absolvendo-se o Réu com fulcro na alínea "b" do artigo 439 do Código de Processo Penal
Militar.

Por fim, a Defesa sustentou que "(...) A suposta vítima mesmo vendo o desespero do réu, ainda desrespeitou
a ordem para chamar o médico que havia atendido seu filho, o que desencadeou a suposta prática delitiva
(...)". Nessas circunstâncias, considerando que o "(...) Soldado quis prejudicar ainda mais o militar que já
enfrentava uma estressante situação (...)", a Defesa requereu o reconhecimento da atenuante prevista na
alínea "c" do inciso III do artigo 72 do Código Penal Militar, juntamente com os bons antecedentes criminais
para a fixação da pena a ser aplicada ao Acusado.

Não assiste razão à Defesa Pública, uma vez que comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade
na conduta do Acusado.
Sobre a prática delituosa em comento, conforme lecionam Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello
Streifinger (Manual de Direito Penal Militar. 2ª ed. São Paulo. Saraiva. 2012. pp. 1330/1333):

"(...) O tipo penal do crime de desacato a militar tem por objeto jurídico a Administração

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/03/2022 21:37:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af25320c
Militar, guardando a autoridade dela oriunda na figura do desacato militar (...) o núcleo da
conduta no crime de desacato a militar é "desacatar", ou seja, faltar com o devido respeito
ou com o acatamento, desmerecer, menoscabar, afrontar a autoridade do militar em
função de natureza militar (...) o crime de desacato a militar só admite a forma dolosa, ou
seja, a intenção, a vontade livre e consciente de menoscabar aquele que se sabe ser
militar em função ou em natureza dessa função (...)" (Grifos nossos).

No mesmo sentido, para Guilherme de Souza Nucci, o verbo desacatar "(...) quer dizer desprezar, faltar o
respeito ou humilhar (...) o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, desde que o passivo secundário (o
principal é o Estado) seja militar no exercício da função ou atuando em função dela (...)" (Código Penal
Militar Comentado. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2013. pp. 396 e 398).

Conforme se verifica na cronologia dos fatos anteriormente descrita, o Acusado dirigiu-se à recepção do
hospital e, em tom exacerbado, questionou o Sd Ex Rodrigo Sousa Costa, militar que guarnecia o serviço de
auxiliar ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA), sobre o paradeiro do 1º Ten Ex Maykon da Silveira Dias que
havia atendido o seu filho na parte da manhã, tendo sido orientado a aguardar para o preenchimento do
formulário de atendimento, tendo em vista que o citado militar realizava consulta em outros pacientes na
emergência do Posto Médico.

Todavia, diante da insistência do Cap R1 Ex ALFREDO JORGE CORRÊA DE SANTA RITA para entrar na área
restrita de atendimento, foi interpelado pelo Ofendido Sd Ex Rodrigo Sousa Costa, tendo sido desacatado
pelo Réu com os seguintes impropérios: "(...) sai daqui seu merda, sai da minha frente (...) você é um lixo
(...) você é um merda (...) soldado só serve para fazer faxina (...)". O Ofendido ainda foi agredido pelo
Acusado "(...) com 3 tapas e palavras de baixo calão (...) o réu lhe xingou novamente, dizendo que era um
merda, um lixo, e que soldado só servia para fazer faxina (...)".

Os fatos narrados na Exordial Acusatória foram presenciados pela 1º Ten Ex Ingrid Lobo Ramos que
guarnecia o serviço de Oficial-de-Dia ao Hospital Militar de Área de Manaus e, tanto quanto o Ofendido,
tentou acalmar o Réu, porém, não logrando êxito no seu intento, razão pela qual decidiu acionar seus
superiores hierárquicos.

Nesse contexto, restam absolutamente comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, até mesmo
porque o Acusado admitiu em seu depoimento colhido em Juízo ter praticado a conduta delituosa ao declarar
que "(...) provavelmente pode ter dito que o soldado era um "merda" porque isso é praxe no quartel (...)" e
que "(...) disse ao Sd Rodrigo que era um "merda" sim, mas que disse que ele "estava um lixo" porque nem
o nome tinha na farda (...)", acrescentando, ainda, que "(...) o Soldado estava errado, sem farda adequada e
barbudo (...)" (Grifos nossos).

Segundo se extrai do depoimento do Sd Ex Rodrigo Sousa Costa, ora Ofendido:

"(...) na data dos fatos, estava de serviço como auxiliar da recepção. Afirma que estava
fazendo uma triagem de uma senhora quando o réu chegou no hospital, dizendo que
precisava falar com o Ten Dias pois o seu filho estava passando mal. Em seguida, começou
a fazer a ficha do filho dele, porém neste momento o réu começou a se exaltar e que teria
ficado tão exaltado que a filha de outra paciente (a senhora cuja triagem estava fazendo
antes) pediu para que a mãe dela fosse retirada daquele local. O ofendido narra que o réu
queria entrar no SPA onde os pacientes ficam, mas estava muito exaltado. Em razão disso,
o ofendido pediu para ele se acalmar. Todavia, o réu estava muito agressivo, ocasião em
que ele começou a xingar o ofendido, dizendo que o ofendido era merda e que "soldado só
serve pra fazer faxina". Relata que continuou pedindo para ele se acalmar, pois seu
comportamento estava impedindo a triagem dos demais pacientes. Contudo, o réu
começou a gritar e foi nesse momento que ele externou sua intenção de querer entrar no
SPA. Ato contínuo, o ofendido barrou a entrada do réu ao SPA, momento em que o acusado
lhe agrediu com 3 tapas e palavras de baixo calão. Acrescenta que o réu lhe xingou
novamente, dizendo que era um merda, um lixo e que soldado só servia para fazer faxina.
Que nesse momento o Tenente Esteves adentrou e avisou que queria sair com o carro
dele, momento em que o Acusado se exaltou e proferiu ofensas ao Oficial dizendo que ele
não mexeria no carro dele e que ele era um 'merda'. Que eles foram para fora e

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/03/2022 21:37:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af25320c
começaram a discutir. Que eles foram para agressões físicas. Que o Acusado jogou uma
mochila no Tenente Esteves. Que ele deu uma "gravata" no Acusado para que ele se
acalmasse. Que viu que ele estava armado e se retirou do local porque estava com medo.
Que não presenciou nenhuma ameaça ao Tenente Esteves, pois estava no SPA. Que não
presenciou a discussão dos dois. (...)" (Grifos nossos).

Conforme mencionado anteriormente, a 1º Ten Ex Ingrid Lobo Ramos presenciou os fatos acima destacados
pelo Ofendido, tendo afirmado em seu depoimento colhido em Juízo que:

"(...) Perguntado sobre os fatos relata que naquele dia estava como Oficial de Dia do
Hospital. Que o Acusado estava na recepção da SPA muito alterado e "peitando" ela (...)
Que com relação ao Soldado Rodrigo, ela presenciou o momento em que o Acusado
empurrou o Sd RODRIGO, deu uns 2 ou 3 tapas no braço dele porque o Soldado estava na
porta impedindo sua entrada. Confirma que ouviu o réu falando para RODRIGO que
"Soldado era só pra fazer faxina", e que ele era um merda. Que ela era a única militar que
presenciou este momento (...)" (Grifos nossos);

Oportuno se faz ressaltar o depoimento prestado pelo 1º Ten Mar Igor Sotaro Hara, que no dia dos fatos "(...)
trabalhava no plantão do Hospital juntamente com o Ten Dias (...)", pois, segundo afirmou em Juízo:

"(...) foi o depoente que ouviu os gritos [do acusado] na seção de atendimento. Diz que
ouviu os seguintes dizeres: "Vai chamar o Ten Dias! Eu quero o Ten Dias!". Sobre os fatos
envolvendo o Sd RODRIGO, o depoente relata que estava em local que não lhe permitia ver
tudo o que estava acontecendo, mas que podia ouvir os envolvidos. Assevera que ouviu
um soldado, que estava na porta do SPA, falando "o senhor tá me agredindo!" e que, em
seguida, ouviu um senhor falando "eu to te agredindo mesmo" e "vai chamar o DIAS". Diz o
depoente que havia muita "gritaria e palavrão" e que escutou muito "se o meu filho estiver
doente tu tá fudido" e "vai se fuder, eu vou atrás de vocês, eu vou atrás de todo mundo"
(...) o depoente ressalta que toda a situação chamou a sua atenção porque o filho do réu
não apresentava quadro grave e sequer moderado: tanto é que foi tratado, examinado e
logo depois foi liberado para a residência (...)" (Grifos nossos);

A propósito do entrevero, o próprio filho do Réu, o Civil Vivaldo Corrêa de Santa Rita Neto, confirmou em seu
depoimento colhido em Juízo que estava presente no local dos fatos e que:

"(...) se recorda que o Sd Rodrigo foi agredido pelo réu, embora não se recorde se foram 3
tapas, como alegado. Que, quando chegou ao hospital, sentou-se em uma cadeira, ao
passo que o réu foi em direção ao Sd Rodrigo. Que o Réu começou a se estressar com o
Soldado porque queria ver o tenente que atendeu o depoente anteriormente. Diz que o réu
xingou o soldado, proferindo palavras de baixo calão, mas que não se recorda quais foram
as palavras (...)".

Ainda merece destaque o depoimento da 1º Ten Ex Rakel Gouveia Duarte, pois, embora se trate da ex-
esposa do Réu e mãe do Civil Vivaldo Corrêa de Santa Rita Neto, declarou em Juízo que presenciou os
xingamentos desferidos ao Ofendido Sd Ex Rodrigo Sousa Costa.

É bem verdade que até se poderia aduzir que o citado depoimento padeceria da devida credibilidade, tendo
em vista que a referida testemunha declarou que "(...) não possui um bom relacionamento com o acusado,
devido ao temperamento dele e que o acusado não aceitou com muita tranquilidade a separação do casal
(...)". Nada obstante, é de se salientar que o relato da 1º Ten Ex Rakel Gouveia Duarte em nada destoa
daquele prestado pelo seu próprio filho e, além disso, está em consonância com os demais depoimentos
anteriormente citados, todos no sentido de que o Acusado proferiu xingamentos contra o Ofendido.

O próprio Juízo de primeiro grau, ao tratar do tema, justificou a verossimilhança da descrição fática apontada
pela citada testemunha, senão, vejamos:

"(...) A Ten Rakel Gouveia Duarte (evento 61, doc. 29 a 35) é ex-esposa do acusado, com
quem conviveu por 15 (quinze) anos e com ele tem um filho (Vivaldo), que era o paciente

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/03/2022 21:37:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af25320c
na causa em discussão. A testemunha que servia no HMAM, declarou que não possui um
bom relacionamento com o acusado, devido ao temperamento dele e que o acusado não
aceitou com muita tranquilidade a separação do casal. Apesar dessa observação, não se
percebe contaminação do testemunho no sentido de prejudicar o réu, porquanto seu
depoimento sobre os fatos se limitou ao momento em que o acusado chegou alterado no
SPA, presenciando os xingamentos contra o Sd Rodrigo, e foi harmônico com o de outras
testemunhas.".

Portanto, ao contrário do que sustentou a Defesa ao argumentar que "(...) Dos autos infere-se que não há
elementos suficientemente seguros para configurar a materialidade do suposto delito praticado (...)", bem
como que "(...) a fragilidade das provas é latente (...)", não remanescem dúvidas acerca da autoria e da
materialidade delitivas, estando devidamente refutados os argumentos defensivos tendentes à absolvição
do Acusado nos termos aqui assinalados.

Afinal, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci (ob. cit., pp. 396-398):

"(...) desacatar quer dizer desprezar, faltar o respeito ou humilhar (...) Tal conduta pode
implicar qualquer tipo de palavra grosseira contra a pessoa que exerce função pública,
incluindo ameaças (...) o crime é doloso." (Grifo nosso).

Quanto à culpabilidade, tratando-se de "(...) juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do
crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito) (...)" (Luiz
Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2007. p. 545), é inegável a
reprovabilidade da conduta de quem desacata militar, no exercício de função, proferindo palavras
desrespeitosas e xingamentos em situações como a descrita nos presentes autos.

Soma-se, ainda, o fato de que o Réu, militar da reserva remunerada com mais de 40 (quarenta) anos de
serviços prestados ao Exército Brasileiro, era imputável, com potencial consciência da ilicitude do fato, dele
sendo exigida conduta diversa.

Por tais motivos, a conduta perpetrada pelo Acusado encontra perfeita adequação ao tipo penal descrito no
art. 299 do Código Penal Militar, restando comprovado, inclusive, o elemento subjetivo do tipo penal
incursionador, qual seja o dolo consistente no ânimo de desacatar militar no exercício de função de natureza
militar ou em razão dela, não merecendo reparo a Sentença de primeiro grau, que assim fundamentou a
condenação:

"(...) A existência e a autoria do crime são extraídas do conjunto de provas diretas e
indiretas. Inicialmente, a palavra do ofendido tem grande valor, independente de não ter
sido compromissado formalmente. O Sd Rodrigo descreveu o fato com precisão suficiente
de detalhes a permitir aferir a idoneidade, credibilidade, lógica e veracidade. Confirmou
todos os pontos essenciais da conduta em que figurou como vítima, com detalhamentos,
qual seja, o fato de estar de serviço de auxiliar da recepção no SPA, a sua ação de impedir
a entrada do Capitão, a reação do capitão com as ofensas verbais descritas na denúncia e
o recebimento de três tapas quando impediu a sua entrada. Observa-se que a descrição foi
precisa, até mesmo porque não se limitou a reproduzir as frases da denúncia, explicando o
contexto e outras ações que foram desencadeadas pelo acusado, como o fato de ele ter
ligado para alguém e reclamado do atendimento do próprio Hospital. Ressalte-se que essa
ligação e as reclamações contra o hospital foram confirmadas no interrogatório pelo
próprio acusado. O depoimento do ofendido Rodrigo foi harmônico com a testemunhas Ten
Ingrid e Rakel, em afirmar que o acusado proferiu os xingamentos descritos na denúncia,
no referido contexto fático. Ressalte-se que também o declarante Vivaldo conseguiu
lembrar que o seu pai falou palavrões e xingou o soldado, mas não se recordou
exatamente as palavras. Confirmou, todavia, que realmente foram de baixo calão. Assim,
não há motivo para retirar a credibilidade do depoimento do ofendido. Por outro lado, os
depoimentos de Reginaldo Cruz de Souza e Charles Augusto Sobreira, que declararam não
ter o acusado xingado o soldado, destoaram dos demais depoimentos no que pertine às
condutas que envolveram o comportamento do acusado no interior do HMAM, sendo
desvalorados por falta de logicidade e de credibilidade. De tal modo, os referidos

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/03/2022 21:37:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af25320c
testemunhos não foram capazes de infirmar os depoimentos das testemunhas que
estiveram próximas ao fato.".

Passando à análise das teses defensivas remanescentes, a primeira das quais relativa ao pedido de
absolvição sustentado na "INEXISTÊNCIA DE DESACATO" pela ausência de dolo específico em razão de que
"(...) Momentos de ira, cólera ou explosão emocional, justificadas pelas circunstâncias fáticas concretas,
podem afastar o ânimo de desacato do agente (...)", os argumentos não merecem acolhida, na esteira da
reiterada jurisprudência dos Pretórios no sentido de que "(...) Para configuração do desacato não se exige
que o agente atue com ânimo calmo e refletido, pois, geralmente, a conduta é praticada em situações de
alteração psicológica, agindo o agente impulsionado por sentimentos de raiva, ódio ou rancor." (Apelação nº
0000011-80.2008.7.02.0202, Relator: Ministro Olympio Pereira da Silva Junior, DJ: 06/04/2010).

A propósito do tema relativo à exigência do ânimo calmo e refletido em delitos desse jaez, o Professor
Damásio de Jesus sustenta que o elemento subjetivo do tipo de desacato é o dolo consistente na "(...)
vontade livre e consciente de ofender ou desprestigiar a função exercida pelo sujeito passivo (...)" (Código
Penal Anotado. Saraiva. 5ª ed. São Paulo. 1995. p. 871), destacando, ainda que "(...) o desacato não exige
ânimo calmo, pelo que o estado de exaltação ou cólera não exclui o seu elemento subjetivo do tipo (...)" (ob.
cit., p. 872).

No mesmo sentido, é a lição de Enio Luiz Rosseto (ob. cit., pp. 994/996), que bem destacou a irrelevância do
estado de cólera para a configuração do delito em comento, em contexto relacionado à preservação da
hierarquia e da disciplina militares:

"(...) Irrelevante à configuração do desacato o estado colérico, máxime porque seria ao
arrepio de qualquer lei psicológica que um indivíduo desacatasse outro a sangue frio, sem
qualquer motivo antecedente, pelo simples prazer de desacatar.
(...)
Portanto, não é toda incontinência de linguagem, falta de controle emocional ou
temperamento que afastam o elemento subjetivo do injusto. O militar é treinado e
condicionado a respeitar o superior, é da essência da atividade desse profissional essa
condicionante, de modo que a jurisprudência da justiça comum nem sempre é aplicável ao
fato-crime militar." (Grifos nossos).

Nesse contexto, a simples leitura e confirmação dos impropérios proferidos pelo Acusado evidenciam o
ânimo de menosprezar a função militar desempenhada pelo Ofendido, notadamente porque confirmada pela
farta prova testemunhal, aí incluído o próprio filho do Réu.

Não desconsidero os argumentos defensivos tendentes a descaracterizar a conduta perpetrada pelo Réu,
mormente naquilo que diz respeito ao alegado histórico familiar de meningite.

Todavia, ao compulsar detidamente os depoimentos prestados, bem como as circunstâncias fáticas relativas
ao atendimento médico prestado ao Paciente Civil Vivaldo Corrêa de Santa Rita Neto, desde a primeira visita
ao Hospital Militar de Área de Manaus, não se evidencia qualquer tipo de negligência no socorro prestado
que pudesse justificar a exaltação que resultou no cometimento do delito.

Ao revés, conforme o depoimento prestado pelo 1º Ten Mar Igor Sotaro Hara, que no dia "(...) dos fatos,
trabalhava no plantão do hospital, juntamente com o Tenente Dias (...)":

"(...) o depoente ressalta que toda situação chamou a sua atenção porque o filho do réu
não apresentava quadro grave e sequer moderado: tanto é que foi tratado, examinado e
logo depois foi liberado para a residência.".

Por tais motivos, a despeito dos argumentos defensivos, não se verifica motivo razoável para tamanha
desproporcionalidade cometida pelo Réu.

Apenas para ilustrar situações semelhantes à dos presentes autos, relacionadas a atendimento em Unidades
de Saúde, cito os seguintes precedentes da Justiça Criminal dos Estados do Paraná e de Minas Gerais, cujos
teores corroboram o cometimento da prática delituosa de desacato:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/03/2022 21:37:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af25320c

"Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:
Apelação Criminal nº 0009683-57.2015.8.16.0182 (DJe: 10/05/2021)
Relator: Juiz de Direito Substituto Dr. Mauro Bley Pereira Junior
EMENTA: APELAÇÃO CRIME. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE LESÃO CORPORAL
(ART. 129, CAPUT, DO CP) E DESACATO (ART. 331 DO CP)- SENTENÇA CONDENATÓRIA -
RECURSO DA DEFESA - 1) PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO CRIME DE DESACATO E
LESÃO CORPORAL - NÃO PROVIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE
DEMONSTRADAS - DEPOIMENTO DA VÍTIMA FIRME E HARMÔNICO COM O RELATO DAS
DEMAIS TESTEMUNHAS COMPROVANDO QUE A RÉ DESACATOU E AGREDIU FISICAMENTE A
SERVIDORA PÚBLICA - INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS QUE JUSTIFIQUEM AS AGRESSÕES -
FALTA DE CONTROLE EMOCIONAL NÃO É ARGUMENTO SUFICIENTE PARA AFASTAR A
APLICAÇÃO DA LEI PENAL - 2) PEDIDO DE REDUÇÃO DA REPRIMENDA COM O
AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS "CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME" PARA AMBOS
OS CRIME - DESPROVIMENTO - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA -
SITUAÇÃO FÁTICA QUE EXCEDE A NORMALIDADE DO TIPO PENAL E JUSTIFICA O ACRÉSCIMO
DA PENA BASE - AGRESSÕES PRATICADAS EM UM HOSPITAL, LOCAL QUE NECESSITA DE
TRANQUILIDADE, DISCIPLINA E ORGANIZAÇÃO PARA SEU FUNCIONAMENTO - 3) PLEITO DE
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS -
DESPROVIMENTO - INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA -
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS À APELANTE, CONSIDERANDO A VALORAÇÃO
NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
(...)
com base nas provas apresentadas, ficou evidenciado que a representada dirigiu palavras
de baixo calão para a servidora pública Lia de Queiroz Valle dos Santos, chamando-a de
"cadela, filha da puta, mulher macho". Nota-se, assim que a Apelada teve a intenção de
desqualificar a servidora, quando Lia fez um sinal para a acusada não entregar os chinelos
de seu filho para um rapaz que estava furtando o hospital do Trabalhador, usando palavras
de baixo calão, diante de sua indignação com a demora no atendimento. Frisa-se, ainda
que os motivos que a levaram a proferir tais ofensas não se justificam, na medida em que
a falta de controle emocional não é argumento suficiente para afastar a aplicação da lei
penal (...)" (Grifos nossos).
"Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:
Apelação Criminal nº 1.0290.16.008971-7/001 (DJe: 15/05/2020)
Relator: Desembargador Fortuna Grion
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - DANO QUALIFICADO - DESACATO - AUTORIA COMPROVADA
- DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO - CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE - REPRIMENDAS
EXACERBADAS - REDUÇÃO QUE SE IMPÕE.
01. Demonstradas a autoria do injusto de desacato, a condenação, do agente, à falta de
causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, é medida que se impõe.
02. Tendo a ré de forma livre e consciente desrespeitado e ultrajado agente público no
exercício de suas funções, lhe dirigindo palavras e ações ofensivas, resta configurado o
dolo específico do crime de desacato.
03. A sanção penal, medida de exceção, deve ser, por excelência, aquela necessária e
suficiente à prevenção e reprovação do injusto, eis porque, se aplicada com exagero, há
que ser adequada (...)" (Grifos nossos).

No mesmo sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

"Habeas Corpus nº 379269 (DJe: 17/04/2018)
Relator: Ministro Antonio Saldanha Palheiro
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESACATO A ENFERMEIRAS DE HOSPITAL
PÚBLICO. ARTIGO 331, CAPUT, DO CP. CADH. TIPICIDADE. PERDÃO JUDICIAL. INCABÍVEL.
MATERIALIDADE E AUTORIA.
(...)
2 - Desacato. Pratica o crime de desacato (Desacatar funcionário público no exercício da
função ou em razão dela), previsto no art. 331 do Código Penal, o agente que, ao ser

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/03/2022 21:37:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af25320c
atendido em hospital público, e diante de reclamação para a observância de normas
regulamentares, passa a ofender verbalmente as enfermeiras com palavras de baixo calão.
3 - Elemento subjetivo. Os problemas pessoais enfrentados pelo réu não justificam a
conduta agressiva do réu nem afastam o elemento subjetivo do tipo penal
(...)
Recurso conhecido, mas não provido." (Grifos nossos).

Por outro lado, quanto à alegação de que "(...) Os depoimentos apontam que o acusado estava sob forte
emoção, em virtude de acreditar piamente que seu filho corria risco de vida, o que foi corroborado pela
negligência médica recebida pelo menor.", igualmente não merecem acolhida os argumentos tendentes ao
reconhecimento da atipicidade da conduta pela ausência de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal
incriminadora, com a aplicação do Princípio da Insignificância.

Como cediço, o Princípio da Insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes
condições objetivas: "(i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da
ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica
provocada" (Habeas Corpus nº 104.403/SP, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJ: 01/02/2011).

Primeiramente, no contexto da conduta descrita nos autos, as condições objetivas citadas devem ser
analisadas sob o prisma da preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina militares. Além disso,
segundo o escólio de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger (ob. cit., p. 1.330), "(...) o sujeito
passivo, titular do bem jurídico agredido, é o Estado, pela Instituição Militar aviltada em função do
menoscabo diante do seu representante, bem como o militar em exercício de função de natureza militar e,
embora de forma mediata, o militar (...)".

Portanto, nas circunstâncias nas quais foi cometida a prática delituosa descrita nos autos, além do
comportamento reprovável, é inegável que a conduta perpetrada pelo Acusado viola gravemente o bem
jurídico tutelado pela norma penal incriminadora descrita no art. 299 do Código Penal Militar, na medida em
que se trata de militar com larga experiência, contando, inclusive, mais de 40 (quarenta) anos de serviço
prestados ao Exército Brasileiro.

Nesse contexto, ainda citando o escólio doutrinário de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger
(ob. cit., p. 85):

"(...) não é vedada a aplicação do princípio da insignificância em Direito Penal Militar.
Todavia, sua aplicação depende, como vimos defendendo, de uma avaliação mais acurada,
que prestigie não apenas o bem jurídico primeiramente focado pela norma penal, mas
também outros bens jurídicos ligados às instituições militares, que podem estar evidentes
ou velados na norma penal militar, a exemplo da hierarquia, da disciplina, da autoridade,
enfim, de elementos que possam constituir a regularidade das forças armadas (...)" (Grifo
nosso).

Conforme já decidiu esta Corte Castrense, no delito em exame, "(...) o objeto da tutela penal não só é a
autoridade representada pelo indivíduo, mas também - e sobretudo - o prestígio e a dignidade da própria
Administração Militar. Inaplicabilidade do princípio da insignificância." (Apelação nº 70000014-
05.2008.7.03.0203, Relator: Ministro Renaldo Quintas Magioli, DJ: 25/02/2011).

Por fim, a Defesa sustentou que "(...) A suposta vítima mesmo vendo o desespero do réu, ainda desrespeitou
a ordem para chamar o médico que havia atendido seu filho, o que desencadeou a suposta prática delitiva
(...)". Nessas circunstâncias, considerando que o "(...) Soldado quis prejudicar ainda mais o militar que já
enfrentava uma estressante situação (...)", a Defesa requereu o reconhecimento da atenuante prevista na
alínea "c" do inciso III do artigo 72 do Código Penal Militar, juntamente com os bons antecedentes criminais
para a fixação da pena a ser aplicada ao Acusado.

Novamente os argumentos não merecem acolhida.

Segundo a dicção do dispositivo invocado:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/03/2022 21:37:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af25320c
"(...) Art. 72. São circunstâncias que sempre atenuam a pena:
III - ter o agente:
c) cometido o crime sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da
vítima (...)".

Ao comentar o citado dispositivo, Guilherme de Souza Nucci leciona que para a configuração da atenuante:

"(...) basta a "influência" da violenta emoção, vale dizer, um estágio mais ameno, mais
brando, capaz de conduzir à perturbação do ânimo, bem como não se exige seja cometido
o delito logo em seguida à provocação, cabendo um maior lapso de tempo entre a ação e
emoção." (Guilherme de Souza Nucci. Código Penal Militar Comentado. Revista dos
Tribunais. São Paulo. 2013. p. 146).

Nesse contexto, considerando que a violenta emoção traduz-se na reação a um ato injusto, os argumentos
defensivos partem de pressuposto equivocado, notadamente naquilo que diz respeito à alegação de que o
Ofendido teria tentado prejudicar o Réu. Afinal, o Sd Rodrigo de Sousa Costa simplesmente fazia cumprir as
atribuições inerentes ao serviço que guarnecia no Hospital Militar de Área de Manaus, bastando, para tanto,
salientar o seu depoimento prestado em Juízo, quando declarou que "(...) estava fazendo uma triagem de
uma Senhora quando o Réu chegou no Hospital, dizendo que precisava falar com o Ten Dias, pois o seu filho
estava passando mal (...)", tendo acrescentado que:

"(...) em seguida começou a fazer a ficha dele, porém, neste momento o Réu começou a se
exaltar e que teria ficado tão exaltado que a filha de outra paciente (a Senhora cuja
triagem estava fazendo antes) pediu para que a mãe dela fosse retirada daquele local (...)".

Releva notar que as alegações defensivas dando conta de que o Ofendido não teria cumprido a ordem do
Acusado, bem como que ele não estaria uniformizado ou mesmo com a barba por fazer, além de não serem
objeto de apreciação nesta sede recursal, em absoluto foram confirmadas durante a instrução processual.
Ainda assim, eventuais considerações tampouco justificariam a conduta perpetrada pelo Réu.

Por outro lado, até mesmo em consideração ao alegado pelo Acusado, que em Juízo declarou que "(...) que
ele achou que o filho pudesse estar com meningite e que ficou desesperado, pois um parente morreu em 3
(três) dias com a mesma doença (...)", o que de certa forma poderia alterar o seu estado emocional, ainda
assim a citada atenuante não incidiria no caso em exame.

Afinal, eventual reconhecimento da "violenta emoção" não teria decorrido de "ato injusto" da vítima, pois,
conforme salientado anteriormente, o militar Ofendido cumpria com as obrigações inerentes ao serviço que
guarnecia no HMAM, portanto, exercendo função de natureza militar abarcada pelo tipo penal incriminador.

Nada obstante, ainda que se pudesse reconhecer a atenuante descrita na alínea "c" do inciso III do artigo 72
do Código Penal Militar, considerando a pena-base aplicada pelo Juízo de primeiro grau em seu mínimo legal
de 6 (seis) meses de detenção, a sua incidência encontra óbice intransponível no art. 73 do referido Códex
Castrense, bem como no Enunciado nº 231 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
dando conta de que "(...) A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena
abaixo do mínimo legal.".

Nesse sentido, igualmente é a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, segundo a qual:

"(...) é incabível a redução da pena abaixo do mínimo legal com base em circunstância
atenuante, por falta de amparo legal, em face da vedação expressa contida do art. 73 do
CPM, à qual se soma o teor do Enunciado nº 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça,
bem assim precedentes deste Tribunal e do STF." (Apelação nº 7000194-
53.2021.7.00.0000, Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes, DJe: 18/06/2021).

Conforme ressaltou o Custos Legis:

"(...) No tocante ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa contra a r.
Sentença condenatória, temos que a autoria e a materialidade estão devidamente

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/03/2022 21:37:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af25320c
comprovadas no conjunto probatório colacionado aos autos para o crime de desacato a
militar, prescrito no art. 299 do CPM. A regular instrução criminal demonstra à saciedade o
fato típico, antijurídico e culpável atribuído ao acusado. Descabida a pretensão defensiva
de aplicação do princípio da insignificância ao caso, tendo em vista que no delito de
Desacato a militar (art. 299 do Códex Castrense) os bens jurídicos tutelados extrapolam a
esfera individual do sujeito passivo militar, atingindo diretamente a própria
Administração Militar sob o máximo interesse de preservação da autoridade e disciplina
militares.
Outrossim, é impossível a incidência da atenuante prevista no art. 72, III, "c", do CPM,
dado que não há ato injusto da vítima/ofendido, mas sim uma ordem legal emanada a um
militar da reserva e que não integrava o efetivo do Hospital Militar. Os autos apontam que
o acusado agiu impelido por transitório estado de "emoção", porém, sem ato injusto da
vítima, o que descaracteriza a circunstância atenuante pleiteada (...)" (Grifo nosso).

Refutadas as teses defensivas e comprovadas a autoria e a materialidade delitivas e também a
culpabilidade, não merece reparo a condenação prolatada em desfavor do Acusado pelo delito encartado no
art. 299 do Código Penal Militar.

2) Apelação interposta pelo Ministério Público Militar

Em suas Razões, o Ministério Público Militar pugnou pela reforma da Sentença para "(...) condenar o ﻿Cap
QAO R1﻿ ALFREDO JORGE CORREA (sic) DE SANTA RITA, como incurso nas penas do art. 177 e do art. 223,
ambos do CPM (...)", argumentando, para tanto, que:

"(...) No caso em concreto, as supostas inconsistências apontadas em sentença não são
aptas a infirmar a acusação, exaustivamente fundamentada em face do conjunto fático-
probatório produzido nos autos, orientado em face dos princípios constitucionais
pertinentes e eficaz na busca pela verdade real. O réu é culpado, além de qualquer dúvida
razoável (...)".

Assiste razão, em parte, ao Ministério Público Militar, porém, tão somente para reformar a Sentença e
condenar o Acusado pelo delito de resistência mediante violência previsto no art. 177 do Código Penal
Militar, devendo ser mantida, no entanto, a absolvição de primeiro grau em relação à ameaça, pelos
seguintes fundamentos.

Primeiramente, importa destacar que na Peça Acusatória o Órgão ministerial pretendeu a condenação pelo
delito de ameaça, considerando que o Acusado teria tentado tirar o Ofendido 2º Ten Ex Thiago Esteves
Vedor de dentro do seu carro afirmando que "(...) daria um "tiro na cara" do mesmo (...)", tendo sido contido
pela filha do Réu que "(...) pediu para que o militar ofendido fosse embora, pois seu pai estava armado (...)".

Momentos depois, como o Ofendido saiu do veículo e entrou no HMAM, a Denúncia descreve o que teria sido
a segunda ameaça, quando "(...) chegou ao local dos fatos o TC Pedro Antônio Ferreira (fl. 319), que,
acompanhado de Patrulha da Polícia do Exército, avistou o denunciado em frente ao SPA (...)", passando a
questionar o Acusado acerca dos fatos e que este, ainda alterado, tentou justificar a sua conduta,
oportunidade na qual, "(...) ao avistar o Ten ESTEVES, passou, novamente, a proferir ameaças, afirmando
que "o que era dele estava guardado; que depois acertaria com ele; que não ficaria assim não" (...).".

Pois bem, a Sentença absolutória descartou a configuração da ameaça em relação ao segundo momento,
pois "(...) há várias dúvidas, quer seja na forma de sua externação; se realmente foi da ciência da vítima no
momento; por fim, se foi apenas um "resmungo" de alguém em estado exaltado (...)", o que sequer foi
objeto de irresignação ministerial no presente Recurso, restando, portanto, a análise do pleito acusatório
circunscrita ao primeiro relato.

E nesse aspecto, a análise acurada dos autos demonstra que o Órgão ministerial não se desincumbiu de
demonstrar satisfatoriamente, com a certeza que exige o édito condenatório pretendido, que o Réu teria
proferido a ameaça destacada na Peça Vestibular ao Ofendido 2º Ten Ex Thiago Esteves Vedor dando conta
de que "(...) daria um "tiro na cara" do mesmo (...)".

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/03/2022 21:37:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af25320c
Não se olvida a citada norma penal incriminadora:

"Art. 223. Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio
simbólico, de lhe causar mal injusto e grave:
Pena - detenção, até seis meses, se o fato não constitui crime mais grave".

Acerca do delito, o bem jurídico tutelado pelo tipo penal incursionador, segundo o Professor Damásio de
Jesus (Código Penal Anotado. Saraiva. 5ª ed. 1995. São Paulo. pp. 440/442):

"(...) é a paz de espírito, a tranquilidade espiritual (...) Na ameaça, o sujeito pretende
somente atemorizar o sujeito passivo (...) Consiste em o sujeito anunciar à vítima a prática
de mal injusto e grave, que pode ser um dano físico, econômico ou moral (...)".

Ou seja, para a configuração do delito, pressupõe-se um anúncio de mal injusto ao Ofendido, o que se pode
confirmar, por "(...) palavra, o escrito, o gesto ou qualquer outro meio simbólico (...)" (Damásio de Jesus.
Código Penal Anotado. 2012. 21ª ed. Saraiva. São Paulo. p. 608), e que "(...) São meios de realização da
ameaça: (...) por palavra (verbal), o agente afirma que vai matar a vítima (...)" (Enio Luiz Rossetto. Código
Penal Militar Comentado. Parte Especial. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2012. p. 722).

Portanto, tal como no caso dos autos, ao menos em tese, a frase proferida pelo Acusado ao Ofendido de que
"(...) daria um "tiro na cara" do mesmo (...)" caracterizaria o delito de ameaça, até mesmo porque, em seu
depoimento colhido em Juízo, o 2º Ten Ex Thiago Esteves Vedor declarou "(...) que se sentiu ameaçado (...)".

Ocorre, no entanto, que os depoimentos colhidos ao longo da instrução processual, e mesmo na fase
inquisitorial, não foram capazes de delimitar a ocorrência do delito, senão, vejamos.

Segundo se extrai do depoimento do 2º Ten Ex Thiago Esteves Vedor, o referido militar declarou em Juízo
"(...) que o Réu disse que ia dar um tiro no Ofendido e que daria um soco (...)". Essa versão, ao revés, foi
peremptoriamente contestada pelo Acusado, quando ao ser "(...) perguntado sobre o episódio com o
Tenente Esteves (...) afirmou que não disse essas palavras (...)".

Pois bem, essa negativa foi corroborada pelo filho do Cap R1 Ex ALFREDO JORGE CORRÊA DE SANTA RITA, o
Civil Vivaldo Corrêa de Santa Rita Neto, que presenciou os fatos, o qual declarou em Juízo que em relação
"(...) ao segundo acontecimento envolvendo o Ten Esteves disse que ouviu o Acusado dizendo que ele não
iria mexer no carro dele. Que não houve nada de "vou te dar um tiro na sua cara" (...)".

Ainda que se pudesse cogitar da parcialidade nessas declarações em razão do grau de parentesco do
depoente, ao meu sentir, eventual percepção em absoluto se verificou nos presentes autos, mormente
porque a referida testemunha apresentou uma versão absolutamente consistente e coadunada com os fatos
apurados quando confrontadas com os demais depoimentos colhidos desde a fase inquisitorial, circunstância
que, aliada à riqueza dos detalhes trazidos pelo filho do Réu, permite concluir pela verossimilhança das
citadas declarações.

Oportuno salientar que a convicção deste Relator acerca da verossimilhança das declarações prestadas pelo
descendente do Acusado perante o Juízo advém, também, do fato incontestável de que ele próprio, ao
descrever os fatos que presenciou, apresentou versão que se coaduna com a própria condenação do seu
genitor, notadamente no que se refere ao delito de desacato.

Essa constatação revela a absoluta consistência das declarações alinhavadas.

O mesmo, porém, não se pode dizer em relação à testemunha citada pelo Órgão ministerial para justificar a
condenação pela ameaça, quando fez referência ao depoimento prestado pelo Sd Ex Rodrigo Sousa Costa
que, quando "(...) perguntado sobre o que ouviu ou presenciou (...)", afirmou em Juízo que "(...) que ouviu
ele dizer que iria dar um tiro (...)", o que se contrapõe, justamente, ao que declarou o filho do Acusado, o
Civil Vivaldo Corrêa de Santa Rita Neto.

Nesse caso, todavia, o depoimento do citado militar, ainda que colhido perante o Juízo, ao meu sentir, não
traz a credibilidade necessária para desqualificar a versão do Réu corroborada por seu filho, notadamente

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/03/2022 21:37:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af25320c
porque, por ocasião do flagrante delito, o referido Sd Ex Rodrigo Sousa Costa, "(...) ao ser perguntado se
presenciou algum tipo de ameaça? (...)", respondeu categoricamente que "Não".

Mais para além, extrai-se do depoimento do 2º Ten Ex Thiago Esteves Vedor que o ora Ofendido fez menção
ao 1º Ten Ex Maykon da Silveira Dias como se o referido Oficial tivesse presenciado a discussão que teria
resultado na suposta ameaça, quando declarou em Juízo que:

"(...) pediu ajuda de um soldado para tirar o carro. Alega que os dois empurraram o carro, o
que foi observado pelo Réu. Nesse momento, chegou o Ten Dias, pelo que ficou
conversando com o oficial. Após, o Ofendido entrou no seu carro para poder sair, porém o
Réu correu em sua direção, pegou o Ofendido pela camisa (puxando-o pela janela) e o tirou
do carro. Afirma que o Réu disse que ia dar um tiro no Ofendido e que daria um soco (...)".

Entretanto, a detida análise desse depoimento, ao revés, quando muito, indica que o 1º Ten Ex Maykon da
Silveira Dias apenas presenciou o entrevero, sendo certo que, em Juízo, o referido Oficial afirmou que "(...)
não presenciou o que ocorreu com o Tenente Esteves. Que viu apenas o Acusado indo em direção ao
Tenente Esteves e pegou na blusa dele. Que foi apenas o que presenciou (...)", o que vale dizer, o referido
depoente não confirmou a versão do próprio Ofendido de que teria havido a alegada ameaça.

Nessas circunstâncias, a despeito da alegação ministerial de que o Juízo de primeiro grau teria sopesado a
palavra do filho do Acusado em detrimento da do Ofendido e do Sd Ex Rodrigo de Sousa Costa, reputo como
irretocáveis os fundamentos expendidos na Sentença absolutória em relação ao delito de ameaça, descrito
no art. 223 do Código Penal Militar.

Em consequência, seguindo o entendimento consubstanciado na jurisprudência desta Corte Castrense, "(...)
Restando dúvida razoável a partir dos depoimentos produzidos durante a instrução criminal e ausentes
outros elementos de prova, deve ser mantida a absolvição em homenagem ao princípio do in dubio pro reo."
(Apelação nº 7001389-44.2019.7.00.0000, Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes DJe:
30/06/2020).

Todavia, em relação ao delito encartado no art. 177 do Código Penal Militar, melhor sorte assiste ao Órgão
ministerial, pois, a toda evidência, segundo exposto anteriormente na cronologia dos fatos, o Capitão R1 Ex
ALFREDO JORGE CORRÊA DE SANTA RITA opôs-se à execução de ordem legal, notadamente impedir o acesso
em área restrita do Hospital Militar de Área de Manaus, tendo agredido com tapas o Sd Ex Rodrigo Sousa
Costa, restando caracterizado, portanto, o delito de resistência mediante violência previsto na norma penal
incriminadora, uma vez que "(...) o executor da ordem ou quem o auxilia é atingido pelo ato violento ou
toma conhecimento da ameaça (...)" (Célio Lobão. Direito Penal Militar. 3ª ed. Brasília Jurídica. 2006.p. 479).

Conforme salienta Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. São
Paulo. 2013, p. 243):

"(...) O objeto da conduta é a execução de ato legal. Ato legal é o que se encontra em
harmonia com o ordenamento jurídico (...) O conceito de legalidade do ato não se confunde
com justiça, pois contra ato injusto, mas legal, não é admissível a oposição, sem que se
configure o delito de resistência (...) Os meios empregados são a violência ou a ameaça. A
primeira é a coerção física, enquanto a ameaça é a intimidação (...)" (Grifos nossos).

O referido doutrinador ainda salienta que "(...) é preciso que tanto a violência quanto a ameaça sejam
dirigidas contra a pessoa do funcionário e não contra coisas (...)", o que está em perfeita consonância com o
objeto da norma incriminadora, uma vez que, sendo o sujeito ativo qualquer pessoa, assim como no caso
dos autos, um militar da reserva remunerada, o "(...) sujeito passivo é o Estado e, secundariamente, o
funcionário ou outra pessoa que sofreu a violência ou ameaça." (ob. cit., p. 243).

Nesse contexto, a despeito de o Decreto absolutório de primeiro grau ter fundamentando o decisum na
inadequação típica tendo em vista "(...) que Opor-se à execução (de ato legal) difere da conduta de se opor
à uma ordem ou determinação por quem está no controle de alguma coisa.", a cronologia dos fatos
anteriormente descrita é suficientemente apta para identificar a consumação do delito em testilha.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/03/2022 21:37:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af25320c
Afinal, conforme descrito anteriormente, o Acusado, em um primeiro momento, insistiu com o Ofendido, Sd
Ex Rodrigo Sousa Costa, que entraria na área restrita de atendimento para encontrar o médico que havia
consultado o seu filho, tendo sido interpelado pelo Sd Ex Rodrigo Sousa Costa que "(...) pediu para ele se
acalmar (...) Todavia, o réu estava muito agressivo (...)", passando a proferir os seguintes impropérios ao
Ofendido: "(...) sai daqui seu merda, sai da minha frente (...) você é um lixo (...) você é um merda (...)
soldado só serve para fazer faxina (...)".

A partir disso, já em um segundo momento, o Ofendido Sd Ex Rodrigo Sousa Costa novamente pediu ao
Acusado que se acalmasse, "(...) contudo o réu começou a gritar e foi nesse momento que ele externou sua
intenção de querer entrar no SPA (...)". Ao tentar impedir que o Acusado, Cap R1 Ex ALFREDO JORGE
CORRÊA DE SANTA RITA tivesse acesso ao local restrito, "(...) o acusado lhe agrediu com 3 tapas e palavras
de baixo calão (...) o réu lhe xingou novamente, dizendo que era um merda, um lixo, e que soldado só servia
para fazer faxina (...)".

Portanto, restou claro que o Acusado após o cometimento do crime de desacato, em um momento posterior,
ao ser impedido de acessar o local restrito pelo militar que guarnecia o serviço na entrada do SPA, resistiu à
ordem e desferiu 3 (três) tapas no braço do Ofendido, praticando o crime previsto no art. 177 do Código
Penal Militar.

Os depoimentos prestados em Juízo tanto pelo Ofendido quanto pelas testemunhas corroboram essa
conclusão e evidenciam a agressão, senão, vejamos:

1) Sd Ex Rodrigo Sousa Costa, Ofendido, que declarou:

"(...) O ofendido narra que o réu queria entrar no SPA onde os pacientes ficam, mas estava
muito exaltado. Em razão disso, o ofendido pediu para ele se acalmar. Todavia, o réu
estava muito agressivo, ocasião em que ele começou a xingar o ofendido, dizendo que o
ofendido era merda e que "soldado só serve pra fazer faxina". Relata que continuou
pedindo para ele se acalmar, pois seu comportamento estava impedindo a triagem dos
demais pacientes. Contudo, o réu começou a gritar e foi nesse momento que ele externou
sua intenção de querer entrar no SPA. Ato contínuo, o ofendido barrou a entrada do réu ao
SPA, momento em que o acusado lhe agrediu com 3 tapas e palavras de baixo calão (...)"
(Grifos nossos);

2) 1º Ten Mar Igor Sotaro Hara, que afirmou:

"(...) Sobre os fatos envolvendo o Sd RODRIGO, o depoente relata que estava em local que
não lhe permitia ver tudo o que estava acontecendo, mas que podia ouvir os envolvidos.
Assevera que ouviu um soldado, que estava na porta do SPA, falando "o senhor tá me
agredindo!" e que, em seguida, ouviu um senhor falando "eu to te agredindo mesmo" e
"vai chamar o DIAS" (...)";

3) 1º Ten Ex Ingrid Lobo Ramos, que afirmou:

"(...) Que com relação ao Soldado Rodrigo, ela presenciou o momento em que o Acusado
empurrou o Sd RODRIGO, deu uns 2 ou 3 tapas no braço dele porque o Soldado estava na
porta impedindo sua entrada (...)" (Grifo nosso);

4) Civil Vivaldo Corrêa de Santa Rita Neto, filho do Réu, que declarou:

"(...) Que estava presente e que se recorda que o Sd Rodrigo foi agredido pelo réu, embora
não se recorde se foram 3 tapas, como alegado. Que, quando chegou ao hospital, sentou-
se em uma cadeira, ao passo que o réu foi em direção ao Sd Rodrigo. Que o Réu começou
a se estressar com o Soldado porque queria ver o tenente que atendeu o depoente
anteriormente. Diz que o réu xingou o soldado, proferindo palavras de baixo calão, mas
que não se recorda quais foram as palavras (...)" (Grifo nosso).

A despeito dos laboriosos fundamentos expendidos pela Sentença de primeira instância, o entendimento ali

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/03/2022 21:37:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af25320c
defendido se contrapõe à dinâmica dos fatos na caracterização do delito em exame e da própria
jurisprudência desta Corte Castrense, no sentido de que "(...) O tipo penal previsto no art. 177 do CPM
consuma-se quando o executor da ordem ou quem o auxilia é atingido pelo ato violento ou toma
conhecimento da ameaça." (Apelação nº 0000172-13.2014.7.01.0201, Relator: Ten Brig Ar Cleonilson
Nicácio Silva, DJe: 11/10/2016).

Vale dizer, portanto, que o próprio serviço guarnecido pelo Ofendido, bem como as circunstâncias fáticas
extraídas dos autos, notadamente as que se referem aos procedimentos adotados em uma Unidade
Hospitalar, seja ela militar ou não, revelam, inconteste, a desnecessidade de existência de uma norma que
estabelecesse taxativamente o não acesso a uma área sabidamente restrita. Afinal:

"(...) o ato legal constitui toda e qualquer atitude adotada pela Administração Militar com
respaldo na legislação em geral. Normalmente, manifesta-se pela emissão de uma
determinação, uma ordem legal por parte daquele incumbido de fazer valer a vontade da
Administração Militar (executor)." (Cícero Robson Coimbra Neves e Marcelo Streifinger. ob.
cit., pp. 852/853).

Conforme ressaltou o Custos Legis:

"(...) o ofendido, na condição de guarda responsável pela recepção do Serviço de Pronto
Atendimento do Hospital Militar, regularmente investido nessa função, ordenou
expressamente ao acusado que permanecesse no local reservado ao público, uma vez que
o setor onde os pacientes permanecem (inclusive o acusado tentou adentrar esse recinto
reservado indevidamente) é restrito a pacientes já admitidos após a triagem e aos
profissionais de saúde, isso tudo por razões de segurança e para o bom funcionamento
daquele Hospital Militar. Destaca-se que o ofendido atuava como guarda e responsável por
aquele setor, com funções específicas de manter a ordem, a segurança e a higidez do local
(ato legal conferido ao ofendido por determinação de superior hierárquico).
(...) os autos revelam que o acusado, insatisfeito em não adentrar aquele setor para
conversar com um médico, opôs-se a ato legal determinado pelo ofendido, no exercício de
sua função pública. Assim, passou a agredir verbalmente o militar, proferindo as seguintes
frases: "sai daqui seu merda, sai da minha frente", "você é um lixo", "você é um merda",
"soldado só serve para fazer faxina". Na sequência dos fatos, o ofendido pediu, novamente,
que o acusado mantivesse a calma, quando foi agredido fisicamente com três tapas no
braço (...)" (Grifos nossos).

Por fim, e apenas para não passar in albis os fundamentos expendidos no Decreto absolutório relativos ao
cabimento da "(...) consunção, em relação à conduta global do desacato (...)", ou seja, a absorção do delito
de resistência mediante violência ou ameaça pelo de desacato, consoante leciona Cezar Roberto Bitencourt
(Tratado de Direito Penal. Parte Geral. Vol. 1. 16ª ed. Saraiva. São Paulo. p. 226):

"(...) Pelo princípio da consunção, ou absorção, a norma definidora de um crime constitui
meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outro crime. Em termos
bem esquemáticos, há consunção quando o fato previsto em determinada norma é
compreendido em outra, mais abrangente, aplicando-se somente esta. Na relação
consuntiva, os fatos não se apresentam em relação de gênero e espécie, mas de minus e
plus, de continente e conteúdo, de todo e parte, de inteiro e fração.".

Para Rogério Greco, o critério da consunção pode ser adotado em duas situações (Curso de Direito Penal.
14ª ed. Impetus. Rio de Janeiro. 2012. p. 30): "(...) a) quando um crime é meio necessário ou normal fase de
preparação ou de execução de outro crime; b) nos casos de antefato e pós-fato impuníveis.".

Vale dizer que, na prática de 2 (dois) crimes, para que um deles seja absorvido pelo outro, condenando-se o
agente somente pela pena cominada ao delito principal, faz-se necessária a existência de conexão entre
ambos, ou seja, que um deles tenha sido praticado apenas como meio ou preparatório para a prática de
outro.

Porém, tais fatos não se evidenciam no caso em exame, bastando, novamente, compulsar detidamente a

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/03/2022 21:37:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af25320c
cronologia dos acontecimentos anteriormente descrita, haja vista que as ofensas e menosprezos foram
proferidos pelo Réu em momento anterior e dissociado da conduta em análise, qual seja de resistência
mediante ameaça ou violência.

Afinal, em um primeiro momento, o Acusado insistiu com o Ofendido, Sd Ex Rodrigo Sousa Costa que
entraria na área restrita de atendimento para encontrar o médico que havia consultado o seu filho, tendo
sido interpelado pelo Sd Ex Rodrigo Sousa Costa que "(...) pediu para ele se acalmar (...) Todavia, o réu
estava muito agressivo (...)", passando a proferir os seguintes impropérios ao Ofendido: "(...) sai daqui seu
merda, sai da minha frente (...) você é um lixo (...) você é um merda (...) soldado só serve para fazer faxina
(...)".

A partir disso, já em um segundo momento, o Ofendido Sd Ex Rodrigo Sousa Costa novamente pediu ao
Acusado que se acalmasse, "(...) contudo o réu começou a gritar e foi nesse momento que ele externou sua
intenção de querer entrar no SPA (...)". Ao tentar impedir que o Acusado, Cap R1 Ex ALFREDO JORGE
CORRÊA DE SANTA RITA tivesse acesso ao local restrito, "(...) o acusado lhe agrediu com 3 tapas e palavras
de baixo calão (...) o réu lhe xingou novamente, dizendo que era um merda, um lixo, e que soldado só servia
para fazer faxina (...)".

Portanto, considerando a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, dando conta de que "(...) A
aplicação do principio da consunção pressupõe que o crime consunto integre o iter criminis do crime
consuntivo, bem como que ambos os delitos tenham o mesmo objeto jurídico (...)" (Apelação nº 700000140-
72.2009.7.01.0301/RJ, Relator: Ministro José Coêlho Ferreira, DJe 11/04/2011), não há como referendar os
fundamentos que justificaram a absolvição operada pelo Colegiado Julgador de primeiro grau, merecendo
reparo a Sentença no que tange ao delito encartado no art. 177 do Código Penal Militar, para o que, passo à
nova dosimetria da pena.

O conjunto das circunstâncias judiciais do art. 69 do Código Penal Militar mostra-se favorável ao Acusado,
diante do que a pena-base deve ser fixada em seu mínimo legal, ou seja, 6 (seis) meses de detenção, que se
torna definitiva diante da ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como de causas de
aumento ou de diminuição da pena.

Sendo o Réu primário e de bons antecedentes, assiste-lhe o direito de recorrer em liberdade (art. 527 do
Código de Processo Penal Militar). Bem assim, o Acusado satisfaz os requisitos para a concessão do benefício
do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, considerando o prazo anteriormente fixado na Sentença de primeiro
grau, nos termos do art. 84 do Código Penal Militar, devendo ser observadas as condições estabelecidas no
art. 626 do Código de Processo Penal Militar, exceto a da alínea "a".
Fica estabelecido o regime prisional inicialmente aberto, consoante a redação da alínea "c" do § 2º do artigo
33 do Código Penal comum, que regula os regimes de cumprimento das penas nos estabelecimentos
prisionais comuns.

Por fim, considerando a manutenção da condenação pelo delito de desacato, previsto no art. 299 do
Estatuto Repressivo Castrense, à pena de 6 (seis) meses de detenção, deve ser procedida a unificação das
penas, na forma do art. 79 do referido Códex Castrense, segundo o qual, tratando-se de delitos de mesma
espécie, "(...) a pena única é a soma de todas (...)", perfazendo a reprimenda definitiva de 1 (um) ano de
detenção.

Diante do exposto, nego provimento ao Apelo defensivo e dou provimento parcial ao Apelo ministerial para,
reformando a Sentença prolatada pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército da Auditoria da 12ª CJM,
condenar o Capitão R1 Ex ALFREDO JORGE CORRÊA DE SANTA RITA à pena de 1 (um) ano de detenção como
incurso nas sanções dos artigos 177 e 299, c/c o art. 79, todos do Código Penal Militar, com a detração do
tempo de prisão provisória, na forma do art. 67 do referido Códex Castrense, concedendo-se o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do referido Código, com a observância das
condições estabelecidas no art. 626 do Código de Processo Penal Militar, exceto a da alínea "a", designando
ao Juízo de origem a competência para presidir a Audiência Admonitória, nos termos do art. 611 do Código
de Processo Penal Militar, o regime prisional inicialmente aberto, em caso de cumprimento da pena,
conforme disposto no artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum, e o direito de recorrer em
liberdade.